Tribunal: STM
Processo: 7000252-16.2023.7.12.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE E DA INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO PENAL TUTELADO E DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE LESIVIDADE - MACONHA ONTOLÓGICA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. TEMA 506 DE REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO. TESE DA MACONHA ONTOLÓGICA. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA EM DETRIMENTO DO DIREITO PENAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAIORIA. O licenciamento do Acusado do serviço ativo não afasta a competência desta Justiça Militar para processar e julgar o feito, haja vista que, ao tempo da consumação do delito, o Réu ostentava a condição de militar em serviço ativo e, bem assim, os acontecimentos foram levados a efeito em local sujeito à Administração Militar. Preliminar de nulidade ante a incompetência absoluta da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz rejeitada. Decisão unânime. Considerando que a análise dos argumentos defensivos é matéria imbricada com o mérito recursal, incide a dicção do § 3º do artigo 81 do Regimento Interno desta Corte Castrense. Preliminares de inconstitucionalidade e da inconvencionalidade do art. 290 do Código Penal Militar, de aplicação do art. 28 da Lei de Drogas, de aplicação do Tema 506 do Supremo Tribunal, de quebra da cadeia de custódia, de nulidade pela atipicidade da conduta por ausência de lesão ao bem jurídico penal tutelado e do princípio da insignificância e de nulidade pela ausência de lesividade - maconha ontológica não conhecidas. Decisões unânimes. Mérito. A Convenção de Nova York, de 1961, bem como a Convenção de Viena, de 1988, não vedam a criminalização da posse de droga para uso próprio. Além disso, embora as mencionadas Convenções Internacionais estejam incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não detêm envergadura constitucional, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A norma penal incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar, além de compatível com a ordem constitucional vigente, também o é em relação aos Tratados supramencionados. Se, por um lado, o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 estabelece penas de advertência sobre os efeitos das drogas, de prestação de serviços à comunidade e de medida educativa para quem “guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo”, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei n.º 13.491/2017, não seria possível a perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da referida Lei de Drogas, devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense, na medida em que a novel legislação não revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do Código Penal Militar, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma. In casu, a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, possui a elementar em lugar sujeito à administração militar, a qual constitui o elemento especializante característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto. Ao analisar os fundamentos da Decisão colacionada pela Defesa referente ao Tema 506 da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, é de completa percepção que a análise dos eminentes Ministros da Corte Suprema circunscreveu-se à inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, circunstância que, por si só, afastaria qualquer juízo de valor nos autos vertentes, simplesmente porque a conduta pela qual o Réu foi denunciado está tipificada no art. 290 do Código Penal Militar. O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(...) (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada”. No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. O material apreendido em poder do Acusado foi o mesmo submetido a exame pericial, não restando qualquer controvérsia no sentido de eventual quebra da cadeia de custódia, tampouco quanto à comprovação da materialidade delitiva, na medida em que o Laudo Definitivo concluiu que a substância apreendida em poder do Acusado continha o Tetrahidrocannabinol, componente químico psicoativo da espécie botânica Cannabis sativa L. (Maconha). Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do Código Penal Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública. Na espécie, independentemente da quantidade, o Réu foi encontrado portando substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar em circunstâncias tais que identificam o crime previsto no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, na figura nuclear “trazer consigo”. A configuração do delito restará caracterizada pela comprovação de que o material apreendido, in casu, evidencia a presença de THC – Tetrahidrocannabinol. Nesse contexto, não é possível acolher os argumentos tendentes à absolvição do Acusado, quanto mais sob o prisma da denominada tese da “maconha ontológica”, segundo a qual a quantidade apreendida da substância não teria o condão de causar qualquer efeito no organismo do ser humano. Os fundamentos revelam uma conduta típica, antijurídica e culpável, devendo ser apreciada na esfera penal e não na administrativa, de sorte que a reprimenda aplicada ao Réu pelo delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar, além de estar em consonância com os Postulados constitucionais, mostra-se adequada para a gravidade da prática descrita nos autos. Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/05/2026 A
14/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000252-16.2023.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: KADU GOMES FERREIRA DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 11/05/2026, às 13:30, a 14/05/2026, às 18:00, na sequência 32, disponibilizada no
DE de 16/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE À INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ,
SUSCITADA PELA DEFESA PÚBLICA; POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO
CONHECER DA SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE
INCONSTITUCIONALIDADE E DA INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR; POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER
DA TERCEIRA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI
DE DROGAS; POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA QUARTA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
QUINTA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA;
POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA SEXTA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NULIDADE PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR
AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO PENAL TUTELADO E DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA; POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO
CONHECER DA SÉTIMA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE PELA
AUSÊNCIA DE LESIVIDADE - MACONHA ONTOLÓGICA. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA HOSTILIZADA,
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. CONSOANTE O
DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I, DO RISTM, PROFERIU VOTO A MINISTRA
PRESIDENTE, ACOMPANHANDO O MINISTRO RELATOR NA SEGUNDA
PRELIMINAR DEFENSIVA. A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
DAVA PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, REFORMAVA A SENTENÇA RECORRIDA
E ABSOLVIA O EX-SD EX KADU GOMES FERREIRA DE ARAÚJO DA PRÁTICA
DO DELITO PREVISTO NO ART. 290, "CAPUT", DO CPM, TENDO EM VISTA A
AUSÊNCIA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA, COM FULCRO NO ART.

439, ALÍNEA "E", DO CPPM, E FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000252-16.2023.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: KADU GOMES FERREIRA DE ARAÚJO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE NULIDADE
ANTE A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE E DA
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
APLICAÇÃO
DO
ART.
28
DA
LEI
DE
DROGAS.
NÃO
CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO
DO TEMA
506
DO
SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
NÃO
CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE
PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA ATIPICIDADE
DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
PENAL TUTELADO E DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE
PELA AUSÊNCIA DE LESIVIDADE - MACONHA ONTOLÓGICA. NÃO
CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. INCONVENCIONALIDADE DO
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA
YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO. ART. 28 DA
LEI Nº 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. TEMA 506 DE REPERCUSSÃO
GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO. TESE DA MACONHA
ONTOLÓGICA. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE PUNIÇÃO
ADMINISTRATIVA EM DETRIMENTO DO DIREITO PENAL. NÃO
CABIMENTO.
RECURSO
DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA. MAIORIA.
O licenciamento do Acusado do serviço ativo não afasta a competência desta
Justiça Militar para processar e julgar o feito, haja vista que, ao tempo da consumação do
delito, o Réu ostentava a condição de militar em serviço ativo e, bem assim, os
acontecimentos foram levados a efeito em local sujeito à Administração Militar.
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preliminar de nulidade ante a incompetência absoluta da Justiça Militar da
União para julgar civis em tempo de paz rejeitada. Decisão unânime.
Considerando que a análise dos argumentos defensivos é matéria imbricada
com o mérito recursal, incide a dicção do § 3º do artigo 81 do Regimento Interno desta Corte
Castrense.
Preliminares de inconstitucionalidade e da inconvencionalidade do art. 290 do
Código Penal Militar, de aplicação do art. 28 da Lei de Drogas, de aplicação do Tema 506 do
Supremo Tribunal, de quebra da cadeia de custódia, de nulidade pela atipicidade da conduta
por ausência de lesão ao bem jurídico penal tutelado e do princípio da insignificância e de
nulidade pela ausência de lesividade - maconha ontológica não conhecidas. Decisões
unânimes.
Mérito.
A Convenção de Nova York, de 1961, bem como a Convenção de Viena, de
1988, não vedam a criminalização da posse de droga para uso próprio. Além disso, embora as
mencionadas Convenções Internacionais estejam incorporadas ao ordenamento jurídico
pátrio, não detêm envergadura constitucional, conforme reiterada jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal.
A norma penal incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar, além
de compatível com a ordem constitucional vigente, também o é em relação aos Tratados
supramencionados.
Se, por um lado, o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 estabelece penas de
advertência sobre os efeitos das drogas, de prestação de serviços à comunidade e de medida
educativa para quem “guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo”, para
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, a despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado
pela Lei n.º 13.491/2017, não seria possível a perfeita adequação da conduta perpetrada pelo
Acusado nos exatos termos da referida Lei de Drogas, devendo prevalecer o critério da
especialidade da norma penal castrense, na medida em que a novel legislação não revogou
nem promoveu alteração na redação do art. 290 do Código Penal Militar, bastando, para
tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma.
In casu, a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado,
possui a elementar em lugar sujeito à administração militar, a qual constitui o elemento
especializante característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto
Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto.
Ao analisar os fundamentos da Decisão colacionada pela Defesa referente ao
Tema 506 da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, é de completa
percepção que a análise dos eminentes Ministros da Corte Suprema circunscreveu-se à
inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, circunstância que, por si só, afastaria
qualquer juízo de valor nos autos vertentes, simplesmente porque a conduta pela qual o Réu
foi denunciado está tipificada no art. 290 do Código Penal Militar.
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: “(...) (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii)
nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas
devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares.
O material apreendido em poder do Acusado foi o mesmo submetido a exame
pericial, não restando qualquer controvérsia no sentido de eventual quebra da cadeia de
custódia, tampouco quanto à comprovação da materialidade delitiva, na medida em que o
Laudo Definitivo concluiu que a substância apreendida em poder do Acusado continha o
Tetrahidrocannabinol, componente químico psicoativo da espécie botânica Cannabis sativa L.
(Maconha).
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no
art. 290 do Código Penal Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo,
pois em ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para
incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras
nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência
de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in
casu, a saúde pública.
Na espécie, independentemente da quantidade, o Réu foi encontrado portando
substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar em circunstâncias tais que
identificam o crime previsto no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, na figura nuclear
“trazer consigo”. A configuração do delito restará caracterizada pela comprovação de que o
material apreendido, in casu, evidencia a presença de THC – Tetrahidrocannabinol.
Nesse contexto, não é possível acolher os argumentos tendentes à absolvição do
Acusado, quanto mais sob o prisma da denominada tese da “maconha ontológica”, segundo a
qual a quantidade apreendida da substância não teria o condão de causar qualquer efeito no
organismo do ser humano.
Os fundamentos revelam uma conduta típica, antijurídica e culpável, devendo
ser apreciada na esfera penal e não na administrativa, de sorte que a reprimenda aplicada ao
Réu pelo delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar, além de estar em consonância
com os Postulados constitucionais, mostra-se adequada para a gravidade da prática descrita
nos autos.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade ante à incompetência
absoluta da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz, suscitada pela Defesa
Pública; por unanimidade, em não conhecer da segunda preliminar defensiva, de
inconstitucionalidade e da inconvencionalidade do art. 290 do Código Penal Militar; por
unanimidade, em não conhecer da terceira preliminar defensiva, de aplicação do art. 28 da
Lei de Drogas; por unanimidade, em não conhecer da quarta preliminar defensiva, de
aplicação do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal; por unanimidade, em não conhecer da
quinta preliminar defensiva, de quebra da cadeia de custódia; por unanimidade, em não
conhecer da sexta preliminar defensiva, de nulidade pela atipicidade da conduta por ausência
de lesão ao bem jurídico penal tutelado e do princípio da insignificância; por unanimidade,
em não conhecer da sétima preliminar defensiva, de nulidade pela ausência de lesividade -
maconha ontológica. Em seguida, no mérito, por maioria, em negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 14 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), de 29 de outubro de 2025, que, por unanimidade, condenou o ex-Sd
Ex KADU GOMES FERREIRA DE ARAÚJO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290 do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos e o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da
pena, e o direito de apelar em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 6 de novembro de 2023,
nos seguintes termos:
“(...) Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante que, no dia 29 de outubro de 2023, nas
dependências do 5º Batalhão de Engenharia de Construção (5º BEC), em Porto Velho/RO, o
denunciado Sd EV KADU GOMES FERREIRA DE ARAÚJO, de forma consciente e
voluntária, trazia consigo substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo restou apurado, na ocasião do flagrante, o 3º Sgt Matheus Filipe Lobato da Silva e o
AL NPOR Gabriel Gomes dos Santos, que se encontravam nas funções de Sargento de Dia e
Auxiliar do Sargento de Dia, respectivamente, durante a ronda diurna, por volta das
17h42min, sentiram um forte odor de um possível cigarro de maconha vindo da guarita do
posto da Carpintaria, no qual encontrava-se o denunciado, então exercendo a função de
Sentinela.
Ato contínuo, os militares em questão foram em direção ao posto da carpintaria. Ao
abordarem o denunciado, perguntaram-lhe o que estava fumando, ao que ele respondeu que se
tratava de maconha. Quando indagado onde estaria o entorpecente, respondeu que havia
colocado no bolso.
O denunciado entregou o cigarro artesanal parcialmente consumido de substância
entorpecente à testemunha AL Gomes e, logo em seguida, foi acionado o 2º Ten Ricardo
Sportitsch Linhares Soares, então Oficial de Dia do 5º BEC.
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, providenciou-se a imediata apreensão do material e a realização de exame
preliminar, ocasião em que a perita criminal do Instituto Laboratorial Criminal Dr. Antônio
Carlos Sampaio Nunes de Melo confirmou que a substância apreendida se tratava de
maconha (Ev. 1, P_FLAGRANTE1, fls. 35/36).
A propósito, vale mencionar que o vegetal Cannabis Sativa Linneu, vulgarmente conhecido
como maconha, contém o princípio ativo Delta-9-THC, substância psicotrópica e
entorpecente, sendo de uso proibido e capaz de causar dependência física e psíquica.
Interrogado perante a autoridade militar, após devidamente cientificado dos seus direitos e
garantias constitucionais (Ev. 1, P_FLAGRANTE1, fl. 30), o denunciado confessou que
consumiu e portava substância entorpecente.
A prisão em flagrante foi homologada pelo Juízo ( Ev. 13) e, na mesma decisão, foi decretada
a prisão preventiva do Sd KADU, conforme pedido do Parquet das Armas.
Por fim, cumpre ressaltar que, no momento da prática delitiva, o denunciado estava de serviço
como sentinela da hora, armado com fuzil, conforme Escala de Serviço juntada aos autos (Ev.
1, P_FLAGRANTE1, fls. 5/6).
Portanto, assim agindo, o Sd KADU praticou o crime militar de porte de entorpecente,
previsto no art. 290 do Código Penal Militar, com a incidência da agravante prevista no art.
70, II, "l", da Lei Penal Castrense.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar denuncia o Sd EV KADU GOMES FERREIRA
DE ARAÚJO pela prática do delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar, com a
incidência da agravante prevista no art. 70, II, "l", da Lei Penal Castrense, postulando a Vossa
Excelência que seja a denúncia recebida e citado o acusado para integrar o polo passivo da
relação jurídico-processual, seguindo-se nos demais termos do procedimento ordinário
previsto no Código de Processo Penal Militar, até a final condenação, ouvidas as testemunhas
abaixo arroladas (...)” (Grifos no original).
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Portaria de instauração do Auto de Prisão em Flagrante, protocolo n°
64043.010537/2023-69, de 29 de outubro de 2023, por meio da qual o Encarregado do
referido procedimento, 2º Ten Ex Ricardo Sportitsch Linhares Soares, consignou que,
naquele dia, o ex-Sd Ex KADU GOMES FERERIRA DE ARAÚJO foi “(...) preso em
flagrante delito, às 22h00min, (...) por ter em posse e fazer uso de drogas na área militar
deste aquartelamento (...)”;
2) Auto descritivo do local do fato, de 29 de outubro de 2023, referente ao
protocolo n° 64043.010537/2023-69, em que o Encarregado do Auto de Prisão em Flagrante
informou que:
“(...) foi preso em flagrante delito às 22h00min o Sd Ev KADU GOMES FERREIRA DE
ARAÚJO por ter em posse e fazer uso de drogas na área militar deste aquartelamento (...)
(...) revista pessoal e nas vestes dos militares, momento em que foi encontrado o isqueiro e a
embalagem de papel de seda do suposto cigarro (conforme laudo preliminar) com o Sd EV
KADU (...)”; e
3) Ofício nº 001-APF/5º BEC de Porto Velho - RO, de 29 de outubro de 2023,
Protocolo nº 64043.010536/2023-14, por meio do qual o Oficial de Dia do 5° Batalhão de
Engenharia de Construção, Ricardo Sportitsch Linhares Soares, solicitou ao Diretor do
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Instituto Laboratorial Criminal “(...) os préstimos de analisar a substância apreendida em
área militar (...)” com militar daquela unidade, ocasião na qual foi elaborado o Laudo de
Perícia Criminal nº 2361/2023/POLITEC-ILC, de 29 de outubro de 2023, pelo referido Órgão
policial, cujo teor consignou que:
“(...) OFÍCIO n° 001-APF/5°BEC de Porto Velho – RO, datado de 29/10/2023, recebido neste
Laboratório Criminal as (sic) 20h, horário local, o nome do envolvido não foi informado no
documento requisitante, a Perita Criminal recebeu os materiais abaixo descritos.”
(...)
II - EXAME
2. MATERIAL RECEBIDO
Trata-se de um saco plástico incolor fechado com nó na própria estrutura, contendo:
A) 0,16g (dezesseis centigramas), massa bruta de substancia (sic) em forma vegetal, de
colocação castanho-esverdeada, fragmentada, envolta por fração de papel de seda pardo, no
formato de cigarro artesanal, estando parcialmente consumido acondicionado em um saco
plástico incolor com nó na própria estrutura;
B) 01 (um) isqueiro, cor amarela, marca BIC, usado, em funcionamento, sem resquícios
aparentes de substância entorpecente.
C) 01 (uma) embalagem comercial de papel de seda, aberta, sem resquícios aparentes de
substancia entorpecente, da marca ZOMO natural perfect.
Os itens 2.B e 2.C encontravam-se acondicionados juntos em em um saco plástico incolor com
nó na própria estrutura;
(...)
3. EXAME PRELIMINAR
Teste com solução de SAL AZUL B a 0,1% para identificação de maconha. Todos os materiais
permaneceram neste laboratório para exame definitivo e contraperícia.
4. RESULTADO
POSITIVO para MACONHA no material descrito no item 2.A.
(...)” (Grifos no original).
A Denúncia foi recebida em 13 de novembro de 2023, e o Réu foi devidamente
citado em 20 de novembro de 2023.
Em 6 de fevereiro de 2024, o Comandante do 5º Batalhão de Engenharia de
Construção encaminhou ao Juiz Federal da Justiça Militar da 12ª CJM o Ofício nº 42-Jus
Discp/5º BEC, por intermédio do qual informou que “(...) o então Sd EV Gpt 23 KADU
GOMES FERREIRA DE ARAÚJO foi licenciado das fileiras do Exército conforme
publicação em boletim interno Boletim Interno Nr 8, de 12 jan 24, do 5º BEC (...)”.
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 21 de março de 2024, presente o Acusado, devidamente assistido pela
Defensoria Pública, foram inquiridas perante o Juízo de primeiro grau as seguintes
testemunhas arroladas pela Acusação:
1) 3º Sgt Ex Matheus Filipe Lobato da Silva, que afirmou que:
“(...) por volta de 17h40min da tarde, eu estava fazendo a minha ronda diurna pelo batalhão,
quando eu e o aluno Gomes sentimos um cheiro de maconha a cerca de 20 ou 30 metros,
aproximadamente. Cheguei mais próximo do Kadu e perguntei o que era aquele cheiro de
maconha e se ele estava fumando. Em um primeiro momento, ele olhou para mim e falou que
não estava fumando. Na segunda vez que perguntei, ele relatou: "Não, eu estava fumando".
Perguntei onde estava e ele disse: "Está no meu bolso". Ele passou para mim, eu liguei para o
meu superior imediato e levei a maconha para que ele tomasse as devidas providências. O
tenente pegou o soldado, o levou para o quarto de hora, retiramos o armamento dele e ele foi
conduzido para o corpo da guarda (...)”; e
2) ex-Al Gabriel Gomes dos Santos, que afirmou que:
“(...) nesse dia eu estava tirando serviço de auxiliar de sargento de dia. No período entre as
16h e 18h a gente costuma fazer a nossa ronda diurna. Eu e o sargento Lobato estávamos
fazendo a nossa ronda e chegando ao posto sentinela, próximo à carpintaria, a gente sentiu
um forte odor de maconha. A gente se aproximando, chegamos lá e fomos perguntar se o
sentinela estava em condição de tirar o serviço. A gente sentiu o cheiro e acabou perguntando
para ele se ele tinha feito o uso de algum entorpecente e ele acabou alegando que não. O
sargento se aproximou dele, a gente fez diversas perguntas, perguntou se ele queria entregar
alguma coisa para a gente e ele falou que não tinha nada. Então o sargento falou assim:
"Então, bafeja aqui perto da minha cara, ao ponto de se ele tiver feito o uso, eu possa sentir
através do hálito". Então ele pegou e assoprou próximo à cara do sargento. Eu também estou
de prova. Ele baforou também na minha cara e a gente pôde sentir esse cheiro de maconha.
Foi aí que ele ficou sem justificativa pra mentir. Ele acabou entregando o cigarro de maconha
que estava no bolso dele (...)”.
Em 20 de março de 2025, presente o Acusado, devidamente assistido pela
Defensoria Pública da União, foram inquiridas perante o Juízo de primeiro grau as seguintes
testemunhas arroladas pela Defesa, nos seguintes termos da Ata de Audiência daquele dia:
“(...) estiveram presentes as testemunhas Pedro Henrique da Silva Nascimento e Gabriel
Henrique Bezerra Soleno, que foram ouvidas nos termos da lei. A testemunha Armando Júnior
Alves Monteiro não compareceu. Diante disso, a Defesa, ao ser consultada, decidiu pela
desistência da oitiva da mencionada testemunha (...)”.
Nessa mesma assentada, o Acusado, devidamente assistido pela Defensoria
Pública da União, foi Qualificado e Interrogado perante o Juízo, tendo declarado que:
“(...) JUIZ: Aqui está dizendo que no ano de 2023, dentro do 5º BEC, você foi encontrado
perto do posto de carpintaria por alguns militares, o sargento Lobato e o aluno Gomes. Eles
estavam caminhando numa ronda diurna quase seis da tarde, cinco e quarenta mais ou menos,
e sentiram um cheiro de maconha que estava vindo da guarita do posto da carpintaria. E
parece que você era o sentinela, estava nesse posto da carpintaria e eles chegaram lá e
perguntaram o que você estava fumando. Você respondeu que era maconha e que tinha
colocado no bolso. É bem objetivo. Realmente você estava fumando maconha naquele dia e o
pessoal não está inventando essa história? Isso foi verdade?
ACUSADO: Sim, senhor. Pego sim.
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Esses militares tinham motivo para estar acusando você falsamente? (...)
ACUSADO: Não, senhor.
(...)
JUIZ: E você estava de serviço no dia como sentinela no posto da carpintaria, não é isso?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Era serviço armado de fuzil também?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: E aí eles sentiram o cheiro. Você falou que era maconha e aí você mostrou o que estava
no seu bolso, foi isso?
ACUSADO: Eu tinha acendido há uns cinco minutos, aí eles vieram.
JUIZ: Mas aí você botou no bolso porque você percebeu que eles estavam chegando perto, foi
isso?
ACUSADO: Sim, senhor. Foi.
JUIZ: (...) Você recebeu instrução no período básico sobre a proibição de drogas no quartel e
estava ciente disso?
ACUSADO: Já estava ciente (...)”.
Em seguida, conforme se extrai da Ata dessa Sessão, foi determinada “(...) a
vista das partes para os fins do disposto no art. 428 do Código de Processo Penal Militar,
considerando que houve renúncia ao prazo estabelecido no art. 427 do referido código (...)”.
Em 2 de maio de 2025, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 12ª CJM
encaminhou o Ofício nº 40001594609 ao Diretor do Instituto Laboratorial Criminal -
Superintendência de Polícia Técnico-Científica, requisitando o:
“(...) laudo definitivo da substância entorpecente (Laudo Pericial Preliminar n.º
2361/2023/POLITEC-ILC), referente ao material encaminhado por meio do Ofício nº 001-
APF/5ºBEC, objeto do Auto de Prisão em Flagrante n. 7000244-39.2023.7.12.0012, ora
autuado como Ação Penal Militar n.º 7000252 16.2023.7.12.0012, em que consta como
acusado KADU GOMES FERREIRA DE ARAÚJO (CPF n.º 055.141.612 26) (...)” (Grifo no
original).
Na sequência, o Instituto Laboratorial Criminal de Rondônia encaminhou à 12ª
CJM, via e-mail datado de 6 de maio de 2025, o Laudo de Perícia Criminal n°
2449/2023/POLITEC-ILC, de 1º de dezembro de 2023, elaborado por 1 (uma) Perita
Criminal Oficial do referido Instituto Laboratorial Criminal da Superintendência de Polícia
Técnico-Científica, cujo teor consignou o seguinte:
“(...) 1 HISTÓRICO
Atendendo ao Ofício n° 001 – APF/5° BEC, de Porto Velho/RO, datado de 29/10/2023 e
recebido neste laboratório no mesmo dia, referente ao EB: 64043.010536/2023-14 e ao Laudo
Preliminar n° 2361/2023/POLITEC – ILC, esta signatária recebeu o material abaixo
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

descrito.
(...)
2 MATERIAL RECEBIDO
Trata-se de:
01 (um saco plástico incolor, lacrado com lacre azul n° 0007872, contendo:
A) 0,12 (doze centigramas), massa líquida de vegetal, fragmentado, castanho-esverdeado,
acondicionado em 01 (um) cigarro de confecção artesanal, em papel de seda de coloração
amarronzada. Foram retirados 0,02 (dois centigramas) do material para os exames,
permanecendo 0,10g (dez centigramas) neste laboratório para fins de contraprova,
juntamente com a embalagem.
B) 01 (um) isqueiro, marca BIC, cor amarela, em funcionamento, sem resquícios. Foi
encaminhado ao DENARC, juntamente com a embalagem.
C) 01 (uma) cartela de papel de seda, marca ZOMO, Natural Perfect, sem resquícios. Foi
encaminhado ao DENARC, juntamente com a embalagem.
O material de devolução ao DENARC foi encaminhado lacrado com lacre azul nº 0005945,
em 01 (um) volume.
(...)
3 OBJETIVO DOS EXAMES
Os exames procuraram identificar a presença do ∆-9-Tetrahidrocanabinol (THC),
componente químico psicoativo da espécie botânica Cannabis sativa L. (MACONHA) nos
materiais recebidos.
(...)
5 CONCLUSÃO
Os exames identificaram a ∆-9-Tetrahidrocanabinol (THC), componente químico psicoativo
da espécie botânica Cannabis sativa L. (MACONHA), no material descrito no item “II.A”.
O THC consta na lista F2 – Lista de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil,
conforme anexo I da Portaria SVS/MS n° 344, de 12 de maio de 1998 e pode causar
dependência. (...)” (Grifos no original).
Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em Alegações
Escritas, o Órgão Ministerial requereu a “(...) condenação de KADU GOMES FERREIRA DE
ARAÚJO como incurso nas penas do art. 290, caput, do CPM (...) com a incidência da
agravante prevista no art. 70, II, "l", da Lei Penal Castrense (...)”.
Por sua vez, a Defensoria Pública da União suscitou, em preliminar, a “(...)
incompetência desta Justiça Militar da União para o julgamento do acusado civil (...)”.
No mérito, requereu a “(...) absolvição do acusado com fulcro no artigo 439,
alíneas “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (...)”, trazendo como teses a “(...)
inconstitucionalidade e inconvencionalidade do art. 290 do CPM (...)”, o julgamento do “(...)
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TEMA 506 (...)” do Supremo Tribunal Federal, a “(...) ATIPICIDADE DA CONDUTA POR
AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO PENAL TUTELADO (...)”, e a aplicação do art.
28 da Lei de Drogas e a “(...) MACONHA ONTOLÓGICA (...)”.
Em Sessão de Julgamento realizada em 26 de outubro de 2025, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 12ª CJM decidiu:
“(...) por unanimidade de votos, afastar todas as preliminares invocadas pela Defesa e, no
mérito, julgar procedente a pretensão punitiva formulada na denúncia para CONDENAR o
réu ex- Sd EV KADU GOMES FERREIRA DE ARAÚJO, pelo crime tipificado no artigo
290, caput, do CPM (...)”.
A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU em 29 de outubro de
2025, dela sendo intimados o Parquet Castrense em 30 de outubro de 2025 e a Defesa
Pública em 8 de novembro de 2025, tendo sido certificado o trânsito em julgado do decisum
para a Acusação em 5 de novembro de 2025.
O Órgão de Defesa interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação
em 17 de novembro de 2025, o qual foi recebido pelo Juízo a quo em 19 de novembro de
2025.
Em suas Razões, o Órgão defensivo requereu, preliminarmente, a “(...)
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA (...)”, argumentando, para tanto, que “(...) inexiste
(...) termo de apreensão do entorpecente que supostamente se encontrava com réu, o que
acaba por infirmar a autenticidade da evidência coletada (...)” e que “(...) o devido
acondicionamento da substância só ocorreu após a segunda perícia, onde finalmente foi
lacrada em invólucro adequado (...)”.
Suscitou também a preliminar de “(...) INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ (...)”,
argumentado, para tanto, que, em razão da qualidade atual de civil do Acusado, “(...) a
Justiça Militar é absolutamente incompetente para julgá-lo a partir da ratificação realizada
pelo Brasil da Convenção Americana de Direitos Humanos (...)” e que a Corte
Interamericana de Direitos Humanos “(...) possui jurisprudência consolidada no sentido de
que a jurisdição penal militar em um Estado Democrático de Direito deve ser restrita e
voltada à proteção de interesses intrinsecamente vinculados às funções das forças militares
(...)”.
Além disso, sustentou que, não obstante o Código Penal Militar permitir o
julgamento de civis pela Justiça Militar da União, “(...) fato é que a CADH não possui a
mesma previsão e por ser HIERARQUICAMENTE SUPERIOR retira a eficácia dos
dispositivos do Código Penal Militar que a viole (...)”.
Prosseguindo,
a
Defesa
suscitou
a
preliminar
de
“(...)
INCONSTITUCIONALIDADE E (...) INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (...)”, sustentando, para tanto, que, a despeito da “(...)
incorporação das Convenções Internacionais de Nova York (1961) e Viena (1988) ao
ordenamento jurídico interno brasileiro (...)”, o art. 290 do Código Penal Militar “(...)
mantém a penalização do uso e do porte de drogas ilícitas para consumo próprio, não
podendo o acusado ser imputado nesse sentido (...)”.
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa arguiu, ainda, a preliminar do “(...) JULGADO DE MÉRITO DE
TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 506 (...)”, alegando que “(...) O STF
declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006,
removendo todo e qualquer efeito de natureza penal, do porte de drogas para uso próprio
(...)”, que “(...) a absolvição do assistido é necessária com base no art. 439, “b”, do CPPM,
por não constituir infração penal (...)” e que, “(...) na eventualidade de não se considerar a
inconstitucionalidade, que as sanções sejam de natureza administrativa, em consonância
com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (...)”.
Adiante, foi arguida também a preliminar de “(...) ATIPICIDADE DA
CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO PENAL TUTELADO. DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (...)”, sob o argumento de que, “(...) em juízo de
tipicidade material, a análise do caso concreto evidencia não subsistir a imputação, à luz do
princípio da insignificância ou bagatela (...)”, pois o “(...) vetor da mínima ofensividade do
agente e a nenhuma (sic) periculosidade social da ação podem ser percebidos da simples
análise dos fatos (...)”. Ademais, o “(...) o vetor da inexpressividade da lesão jurídica
provocada também se encontra presente (...), tendo em vista a ínfima quantidade de
entorpecente apreendida (...)”.
Em seguida, a Defesa suscitou a preliminar “(...) DE APLICAÇÃO DO ART. 28
DA LEI ANTIDROGAS (...)”, asseverando que, “(...) Com o advento da Lei 13.491/17 foi
tacitamente revogado o art. 290 do CPM no que diz respeito à posse de entorpecentes (...)”,
que “(...) a conduta se amolda tanto ao art. 28 da Lei de Drogas como ao art. 290 do CPM
(...)” e que, no caso concreto, “(...) o conflito é solucionado com a aplicação da pena
abstratamente cominada mais branda (...)”.
Por derradeiro, foi suscitada a preliminar “(...) DA MACONHA ONTOLÓGICA
(...)” aduzindo, para tanto, que “(...) a quantidade de material apreendido compreende (0,12
g - doze centigramas) de maconha (...)”, que “(...) Tal quantidade torna impossível causar
qualquer efeito no organismo de um ser humano (...)” e que “(...) o laudo se propôs apenas a
identificar o material, sendo frustrada a demonstração da possibilidade de torpor da
substância (...)”.
No mérito, a Defensoria Pública da União pleiteou “(...) pela reforma da
sentença com a absolvição do apelante com fulcro no artigo 439, alínea “b”, do Código de
Processo Penal Militar (CPPM) (...)”, repisando, para tanto, parte dos argumentos trazidos
como preliminares.
Em Contrarrazões, o Parquet das Armas refutou os argumentos defensivos,
requerendo, ao final, o “(...) desprovimento do recurso de apelação apresentado pela defesa,
mantendo inalterada a Sentença recorrida”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, manifestou-se pelo “(...)
desprovimento integral da Apelação, mantendo-se incólume a sentença condenatória por
seus próprios e jurídicos fundamentos (...)” (Grifo no original).
O Exmo. Sr. Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o Recurso
merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o efeito
devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos
Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual
a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação
a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também diretamente
à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a matéria que será
submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação (pedido),
independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional) (...)”
(Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “(...) o princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a
atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas Corpus nº 71.822/DF,
Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido milita o Superior
Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“Recurso Especial nº 1482953/RJ (DJe: 17/03/2015)
Relator: Ministro Moura Ribeiro
(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões do
recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum quantum appellatum” e que
a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa
impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)”.
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências
expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que
digam respeito ao mérito não apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões
recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos
efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento
do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a
eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: “(...) As questões referentes à prova da
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da apresentação em mesa
da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos
efeitos da preclusão consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União suscitou a presente preliminar,
argumentado, para tanto, que, em razão da qualidade atual de civil do Acusado, “(...) a
Justiça Militar é absolutamente incompetente para julgá-lo a partir da ratificação realizada
pelo Brasil da Convenção Americana de Direitos Humanos (...)” e que a Corte
Interamericana de Direitos Humanos “(...) possui jurisprudência consolidada no sentido de
que a jurisdição penal militar em um Estado Democrático de Direito deve ser restrita e
voltada à proteção de interesses intrinsecamente vinculados às funções das forças militares
(...)”.
Além disso, sustentou que, não obstante o Código Penal Militar permita o
julgamento de civis pela Justiça Militar da União, “(...) fato é que a CADH não possui a
mesma previsão e por ser HIERARQUICAMENTE SUPERIOR retira a eficácia dos
dispositivos do Código Penal Militar que a viole (...)”.
Os argumentos não merecem ser acolhidos.
Consoante entendimento reiterado desta Corte Castrense, respaldado pelo
próprio Supremo Tribunal Federal, o licenciamento do Acusado do serviço ativo não afasta a
competência desta Justiça Militar para processar e julgar o feito, haja vista que, ao tempo da
consumação do delito, o Réu ostentava a condição de militar em serviço ativo e, bem assim,
os acontecimentos foram levados a efeito em local sujeito à Administração Militar.
A propósito dessa constatação, é oportuno ressaltar que o entendimento
prevalente hoje no Plenário desta Corte Castrense dá conta de que nem mesmo nos delitos de
deserção há que se falar em perda superveniente da condição de procedibilidade decorrente
do licenciamento do réu do serviço ativo, devendo ser levado em consideração o status do
agente ao tempo do crime.
Corroboram as conclusões até aqui delineadas os seguintes julgados:
“Apelação n.º 7000242-12.2021.7.00.0000 (DJe: 23/05/2022)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
(...)
Este Tribunal vem entendendo que a Justiça Castrense é competente para julgar o acusado
que praticou o crime no âmbito castrense, quando ainda ostentava a condição de militar, com
base na teoria da atividade e de acordo com o brocardo tempus regit actum, devendo-se, nesse
caso, incidir sobre sua conduta a legislação penal militar, visto que o licenciamento dele das
Forças Armadas, no decorrer do processo, não tem o condão de retirar a competência do
Escabinato para processá-lo e julgá-lo. Preliminar rejeitada por unanimidade (...)” (Grifo
nosso); e
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Apelação n.º 7000247-34.2021.7.00.0000 (DJe: 17/02/2022)
Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel
(...)
O STM consolidou entendimento no sentido de que o status de militar não figura condição de
procedibilidade ou de prosseguibilidade do crime do art. 290 do CPM. Assim, a superveniente
exclusão do militar da Força à qual integra, não tem o condão de interferir na deflagração ou
mesmo no andamento da Ação Penal Militar (...) Decisão unânime (...)” (Grifo nosso).
Esse posicionamento tem sido corroborado pelo Supremo Tribunal Federal,
conforme se verifica no julgamento unânime do Plenário daquela Excelsa Corte, quando o
eminente Ministro Dias Toffoli assim fundamentou o voto condutor do Acórdão do Habeas
Corpus n.º 127.900/AM (DJe: 03/08/2016):
“(...) No que concerne à alegada incompetência da justiça militar, anoto que os pacientes,
quando soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de substância entorpecente (CPM,
art. 290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se,
portanto, de crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à
administração militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense para processá-los e
julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b).
Diga-se, ademais, que o fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças
Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no
tempo do crime, eles eram soldados da ativa.
Nesse sentido, HC nº 117.179/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de
7/11/13 (...)” (Grifos nossos).
Ademais, não obstante o licenciamento do Réu, vale ressaltar que foi editado o
Enunciado nº 17 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Militar, segundo o qual “Compete
aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese,
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas”, o que ratifica a
competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM
para o processamento e o julgamento do presente feito.
Além disso, impende salientar que esse entendimento foi corroborado pelo
Supremo Tribunal Federal, que julgou, por unanimidade, o Agravo Regimental no Recurso
Extraordinário com Agravo n.º 1279981 (DJe: 04/11/2020), de Relatoria da eminente
Ministra Cármen Lúcia, interposto em face do Acórdão proferido por esta Corte nos autos do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 7000425-51.2017.7.00.0000, que deu
origem ao Enunciado acima descrito, e que assim foi ementado:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA
DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES (...) AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Grifo nosso).
Nesse ponto, é oportuna a transcrição de trecho do voto condutor da eminente Ministra
Cármen Lúcia no referido aresto:
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...)
4. (...) Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a exclusão do agente do serviço
ativo das Forças Armadas após o cometimento do crime não altera a competência para o
julgamento do delito. Assim, por exemplo:
“PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS.
COMPETÊNCIA JUSTIÇA MILITAR.
1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente no
sentido de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser
recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE
732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Rela. Mina. Rosa Weber. 2. O
entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que compete à Justiça Militar
processar e julgar o réu que, no momento do delito, ostentava a condição de militar, sendo
irrelevante que posteriormente se tenha licenciado. 3. A autoridade coatora aplicou o
entendimento do Superior Tribunal Militar que, em IRDR, fixou a tese de que “Compete aos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas”. 4. Não há nenhuma espécie de
teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 5. Embargos
declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 184.674-
ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2020).
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 242, § 2º, I, II E IV, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA
PARA
JULGAMENTO
DE
CIDADÃO
CIVIL. ATO
PRATICADO
EM
CONFORMDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
13.774/2018. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA
DA
PENA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Lei 8.457/1992, ao organizar a Justiça Militar da União criando os Conselhos de Justiça
(art. 1º c/c art. 16) e confiando-lhes a missão de prestar jurisdição criminal, não viola a
Constituição da República ou a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São
José da Costa Rica), porquanto assegura a seus respetivos membros garantias funcionais
idôneas à imparcialidade do ofício judicante, ainda que distintas daquelas atribuídas à
magistratura civil. Precedentes: HC 115.530, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de
14/8/2013; HC 136.536, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/12/2016; e ARE
801.391-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/5/2018” (HC n.
170.673, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.7.2020).
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR). ACUSADO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE.
JULGAMENTO
PELO
CONSELHO
PERMANTE
DE
JUSTIÇA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar
processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o
legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua
organização, funcionamento e competência. 2. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua
vez, estabelece que haverá delito militar praticado por civil quando o fato ofender as
instituições militares, considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: “a) contra o
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar”.
Precedentes. 3. A condenação proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não apresenta
ilegalidade, já que realizada à luz da legislação vigente à época, forte no princípio tempus
regit actum (CPPM, art. 5º). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n.
170.305, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
(...)
8. Pelo exposto, indefiro o requerimento de julgamento presencial deste recurso e nego
provimento ao agravo regimental.” (Grifos nossos).
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade suscitada
pela Defesa Pública.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE E DA INCONVENCIONALIDADE
DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR
Em suas Razões, a Defesa suscitou a presente preliminar, sustentando, para
tanto, que a despeito da “(...) incorporação das Convenções Internacionais de Nova York
(1961) e Viena (1988) ao ordenamento jurídico interno brasileiro (...)”, o art. 290 do Código
Penal Militar “(...) mantém a penalização do uso e do porte de drogas ilícitas para consumo
próprio, não podendo o acusado ser imputado nesse sentido (...)”.
Considerando que a análise dos argumentos defensivos é matéria imbricada
com o mérito recursal, incide a dicção do § 3º do artigo 81 do Regimento Interno desta Corte
Castrense, segundo a qual “(...) Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá
ser conhecida e será apreciada quando do exame de mérito (...)”.
Conforme a jurisprudência desta Corte Militar, as “(...) Preliminares de
inconvencionalidade do art. 290 do CPM, de não recepção do art. 290 do CPM pela CF/88
(...) não merecem ser conhecidas por confundirem-se com o mérito (...) Decisão unânime.”
(Apelação nº 7000914-19.2023.7.01.0001, Relator: Ministro Alte Esq Cláudio Portugal de
Viveiros, DJe: 04/06/2025).
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar de
inconstitucionalidade e inconvencionalidade do art. 290 do Código Penal Militar suscitada
pela Defensoria Pública da União.
PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS
Em suas Razões, a Defesa Pública suscitou a presente preliminar, asseverando
que, “(...) Com o advento da Lei 13.491/17 foi tacitamente revogado o art. 290 do CPM no
que diz respeito à posse de entorpecentes (...)”, que “(...) a conduta se amolda tanto ao art.
28 da Lei de Drogas como ao art. 290 do CPM (...)” e que, no caso concreto, “(...) o conflito
é solucionado com a aplicação da pena abstratamente cominada mais branda (...)”.
Considerando que a análise dos argumentos defensivos é matéria imbricada
com o mérito recursal, incide a dicção do § 3º do artigo 81 do Regimento Interno desta Corte
Castrense.
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme a jurisprudência desta Corte Militar acima citada, as “(...)
Preliminares (...) de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não merecem ser conhecidas
por confundirem-se com o mérito (...) Decisão unânime.” (Apelação nº 7000914-
19.2023.7.01.0001, Relator: Ministro Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros, DJe:
04/06/2025).
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar de aplicação
do art. 28 da Lei de Drogas arguida pela Defensoria Pública da União.
PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Em suas Razões, a Defesa Pública suscitou a presente preliminar, alegando que
“(...) O STF declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei
11.343/2006, removendo todo e qualquer efeito de natureza penal, do porte de drogas para
uso próprio (...)”, que “(...) a absolvição do assistido é necessária com base no art. 439,
“b”, do CPPM, por não constituir infração penal (...)” e que, “(...) na eventualidade de não
se considerar a inconstitucionalidade, que as sanções sejam de natureza administrativa, em
consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (...)”.
Considerando que a análise dos argumentos defensivos é matéria imbricada
com o mérito recursal, incide a dicção do § 3º do artigo 81 do Regimento Interno desta Corte
Castrense.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar de aplicação
do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal.
PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União suscitou a presente preliminar,
argumentando, para tanto, que “(...) inexiste (...) termo de apreensão do entorpecente que
supostamente se encontrava com réu, o que acaba por infirmar a autenticidade da evidência
coletada (...)” e que “(...) o devido acondicionamento da substância só ocorreu após a
segunda perícia, onde finalmente foi lacrada em invólucro adequado (...)”.
Considerando o entendimento desta Corte Castrense no sentido de que “(...) a
falha na cadeia de custódia (...) gera dúvidas acerca da materialidade do delito (...)”
(Apelação nº 110-49.2014.7.12.0012/AM, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira,
DJe: 19/04/2017), bem como que a análise da materialidade delitiva é matéria imbricada com
o mérito recursal, incide novamente a dicção do § 3º do artigo 81 do Regimento Interno desta
Corte Castrense.
Nesse sentido, cito o seguinte precedente deste Plenário:
“(...) A cadeia de custódia das provas foi introduzida no Código de Processo Penal (CPP) pela
Lei 13.964/2019, conhecida como Lei Anticrime. O conceito jurídico nada mais é do que a
preservação e registro do caminho da prova, desde a coleta até a apreciação pelo Poder
Judiciário. Ocorre que a análise do referido pleito defensivo se confunde com o próprio mérito
recursal e, nessa circunstância, deve ser aplicada a literalidade do art. 81, § 3º, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (STM), segundo o qual ‘Quando a preliminar confundir-
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do exame do mérito’.
Preliminar não conhecida. Decisão unânime (...)” (Apelação nº 7000984-66.2023.7.00.0000.
Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. DJe: 14/06/2024) (Grifos nossos).
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar de quebra da
cadeia de custódia suscitada pela Defensoria Pública da União.
PRELIMINAR DE NULIDADE PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR
AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO PENAL TUTELADO E DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA
Em suas Razões, a Defesa Pública arguiu a presente preliminar sob o argumento
de que, “(...) em juízo de tipicidade material, a análise do caso concreto evidencia não
subsistir a imputação, à luz do princípio da insignificância ou bagatela (...)”, pois o “(...)
vetor da mínima ofensividade do agente e a nenhuma (sic) periculosidade social da ação
podem ser percebidos da simples análise dos fatos (...)”. Ademais, o “(...) o vetor da
inexpressividade da lesão jurídica provocada também se encontra presente (...), tendo em
vista a ínfima quantidade de entorpecente apreendida (...)”.
Considerando que a análise dos argumentos defensivos é matéria imbricada
com o mérito recursal, incide mais uma vez a dicção do § 3º do artigo 81 do Regimento
Interno desta Corte Castrense.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar de nulidade
atipicidade da conduta por ausência de lesão ao bem jurídico penal tutelado e do Princípio da
Insignificância suscitada pela Defensoria Pública da União.
PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE LESIVIDADE - MACONHA
ONTOLÓGICA
Por derradeiro, a Defesa suscitou a presente preliminar aduzindo, para tanto,
que “(...) a quantidade de material apreendido compreende (0,12 g - doze centigramas) de
maconha (...)”, que “(...) Tal quantidade torna impossível causar qualquer efeito no
organismo de um ser humano (...)” e que “(...) o laudo se propôs apenas a identificar o
material, sendo frustrada a demonstração da possibilidade de torpor da substância (...)”.
Considerando que a análise dos argumentos defensivos é matéria imbricada
com o mérito recursal, incide por derradeiro a dicção do § 3º do artigo 81 do Regimento
Interno desta Corte Castrense.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar de nulidade
pela ausência de lesividade suscitada pela Defensoria Pública da União.
MÉRITO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), de 29 de outubro de 2025, que, por unanimidade, condenou o ex-Sd
Ex KADU GOMES FERREIRA DE ARAÚJO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incurso no art. 290 do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos e o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da
pena, e o direito de apelar em liberdade.
No mérito, a Defensoria Pública da União pleiteou “(...) pela reforma da
sentença com a absolvição do apelante com fulcro no artigo 439, alínea “b”, do Código de
Processo Penal Militar (CPPM) (...)”, repisando, para tanto, parte dos argumentos trazidos
como preliminares.
Não assiste razão à Defesa, uma vez que se encontram comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado.
De acordo com o caput do artigo 290 do Estatuto Repressivo Castrense:
“(...) Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de
qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou
psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacôrdo com
determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos (...)” (Grifo nosso).
À luz da tipificação indireta ou dupla tipificação contida no inciso I do artigo 9º
do Código Penal Militar, “(...) Consideram-se crimes militares, em tempo de paz (...)”, os
delitos “(...) de que trata êste Código, quando definidos de modo diverso na lei penal
comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial (...)”
(Grifo nosso), hipótese dos autos em apreço.
Ao comentar sobre o delito de drogas, Cícero Robson Coimbra Neves e de
Marcello Streifinger ensinam que “(...) o crime aqui previsto em seu caput condensa o porte
e o tráfico de substância entorpecente, hoje denominada (...) ‘droga’ (...)” (Manual de
Direito Penal Militar. 6ª ed. JusPodivm. 2022. São Paulo. p. 1.618).
Quanto à autoria, o Réu confessou em Juízo a prática delituosa ao declarar que:
“(...) JUIZ: Aqui está dizendo que no ano de 2023, dentro do 5º BEC, você foi encontrado
perto do posto de carpintaria por alguns militares, o sargento Lobato e o aluno Gomes. Eles
estavam caminhando numa ronda diurna quase seis da tarde, cinco e quarenta mais ou menos,
e sentiram um cheiro de maconha que estava vindo da guarita do posto da carpintaria. E
parece que você era o sentinela, estava nesse posto da carpintaria e eles chegaram lá e
perguntaram o que você estava fumando. Você respondeu que era maconha e que tinha
colocado no bolso. É bem objetivo. Realmente você estava fumando maconha naquele dia e o
pessoal não está inventando essa história? Isso foi verdade?
ACUSADO: Sim, senhor. Pego sim.
(...)
JUIZ: E você estava de serviço no dia como sentinela no posto da carpintaria, não é isso?
ACUSADO: Sim, senhor.
(...)
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: E aí eles sentiram o cheiro. Você falou que era maconha e aí você mostrou o que estava
no seu bolso, foi isso?
ACUSADO: Eu tinha acendido há uns cinco minutos, aí eles vieram.
JUIZ: Mas aí você botou no bolso porque você percebeu que eles estavam chegando perto, foi
isso?
ACUSADO: Sim, senhor. Foi (...)” (Grifos nossos).
Corroboram a confissão do Acusado os depoimentos das seguintes testemunhas
ouvidas em Juízo:
1) 3º Sgt Ex Matheus Filipe Lobato da Silva, que afirmou que:
“(...) por volta de 17h40min da tarde, eu estava fazendo a minha ronda diurna pelo batalhão,
quando eu e o aluno Gomes sentimos um cheiro de maconha a cerca de 20 ou 30 metros,
aproximadamente. Cheguei mais próximo do Kadu e perguntei o que era aquele cheiro de
maconha e se ele estava fumando. Em um primeiro momento, ele olhou para mim e falou que
não estava fumando. Na segunda vez que perguntei, ele relatou: "Não, eu estava fumando".
Perguntei onde estava e ele disse: "Está no meu bolso". Ele passou para mim, eu liguei para o
meu superior imediato e levei a maconha para que ele tomasse as devidas providências. O
tenente pegou o soldado, o levou para o quarto de hora, retiramos o armamento dele e ele foi
conduzido para o corpo da guarda (...)” (Grifos nossos); e
2) ex-Al Gabriel Gomes dos Santos, que afirmou que:
“(...) nesse dia eu estava tirando serviço de auxiliar de sargento de dia. No período entre as
16h e 18h a gente costuma fazer a nossa ronda diurna. Eu e o sargento Lobato estávamos
fazendo a nossa ronda e chegando ao posto sentinela, próximo à carpintaria, a gente sentiu
um forte odor de maconha. A gente se aproximando, chegamos lá e fomos perguntar se o
sentinela estava em condição de tirar o serviço. A gente sentiu o cheiro e acabou perguntando
para ele se ele tinha feito o uso de algum entorpecente e ele acabou alegando que não. O
sargento se aproximou dele, a gente fez diversas perguntas, perguntou se ele queria entregar
alguma coisa para a gente e ele falou que não tinha nada. Então o sargento falou assim:
"Então, bafeja aqui perto da minha cara, ao ponto de se ele tiver feito o uso, eu possa sentir
através do hálito". Então ele pegou e assoprou próximo à cara do sargento. Eu também estou
de prova. Ele baforou também na minha cara e a gente pôde sentir esse cheiro de maconha.
Foi aí que ele ficou sem justificativa pra mentir. Ele acabou entregando o cigarro de maconha
que estava no bolso dele (...)” (Grifos nossos).
Extrai-se desses depoimentos colhidos no transcorrer da marcha processual que
o Acusado trouxe consigo substância entorpecente para área sujeita à Administração Militar
quando do serviço de sentinela.
Comprovada a autoria delitiva, passa-se à analise da materialidade, inclusive,
no tocante aos argumentos expendidos pela Defesa em preliminar quanto à quebra da cadeia
de custódia, ocasião na qual sustentou que “(...) inexiste (...) termo de apreensão do
entorpecente que supostamente se encontrava com réu, o que acaba por infirmar a
autenticidade da evidência coletada (...)” e que “(...) o devido acondicionamento da
substância só ocorreu após a segunda perícia, onde finalmente foi lacrada em invólucro
adequado (...)”.
Os argumentos não merecem acolhida.
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na espécie, verifica-se que consta o Auto descritivo do local do fato, de 29 de
outubro de 2023, referente ao protocolo n° 64043.010537/2023-69, em que o Encarregado do
Auto de Prisão em Flagrante, 2° Ten Ex Ricardo Sportitsch Linhares Soares, informou que:
“(...) foi preso em flagrante delito às 22h00min o Sd Ev KADU GOMES FERREIRA DE
ARAÚJO por ter em posse e fazer uso de drogas na área militar deste aquartelamento (...)”
(...) revista pessoal e nas vestes dos militares, momento em que foi encontrado o isqueiro e a
embalagem de papel de seda do suposto cigarro (conforme laudo preliminar) com o Sd EV
KADU (...)” (Grifo nosso).
Naquele mesmo dia, foi confeccionado o Ofício nº 001-APF/5º BEC de Porto
Velho - RO, Protocolo nº 64043.010536/2023-14, por meio do qual o Oficial de Dia do 5°
Batalhão de Engenharia de Construção, 2º Ten Ex Ricardo Sportitsch Linhares Soares,
solicitou ao Diretor do Instituto Laboratorial Criminal - Superintendência de Polícia Técnico-
Científica “(...) os préstimos de analisar a substância apreendida em área militar (...)” com
militar daquela unidade.
Em resposta a esse expediente, foi elaborado o Laudo de Perícia Criminal nº
2361/2023/POLITEC-ILC, de 29 de outubro de 2023, pelo referido Órgão policial, cujo teor
consignou que:
“(...) OFÍCIO n° 001-APF/5°BEC de Porto Velho – RO, datado de 29/10/2023, recebido neste
Laboratório Criminal as (sic) 20h, horário local, o nome do envolvido não foi informado no
documento requisitante, a Perita Criminal recebeu os materiais abaixo descritos.”
(...)
II - EXAME
2. MATERIAL RECEBIDO
Trata-se de um saco plástico incolor fechado com nó na própria estrutura, contendo:
A) 0,16g (dezesseis centigramas), massa bruta de substancia (sic) em forma vegetal, de
colocação castanho-esverdeada, fragmentada, envolta por fração de papel de seda pardo, no
formato de cigarro artesanal, estando parcialmente consumido acondicionado em um saco
plástico incolor com nó na própria estrutura;
B) 01 (um) isqueiro, cor amarela, marca BIC, usado, em funcionamento, sem resquícios
aparentes de substância entorpecente.
C) 01 (uma) embalagem comercial de papel de seda, aberta, sem resquícios aparentes de
substancia entorpecente, da marca ZOMO natural perfect.
(...)
Os itens 2.B e 2.C encontravam-se acondicionados juntos em em um saco plástico incolor com
nó na própria estrutura;
3. EXAME PRELIMINAR
Teste com solução de SAL AZUL B a 0,1% para identificação de maconha. Todos os materiais
permaneceram neste laboratório para exame definitivo e contraperícia.
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. RESULTADO
POSITIVO para MACONHA no material descrito no item 2.A.
(...)” (Grifos nossos e no original).
Na fase processual, em 2 de maio de 2025, a Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar da 12ª CJM encaminhou ao Diretor do Instituto Laboratorial Criminal -
Superintendência de Polícia Técnico-Científica o Ofício nº 40001594609, por meio do qual
requisitou o:
“(...) laudo definitivo da substância entorpecente (Laudo Pericial Preliminar n.º
2361/2023/POLITEC-ILC), referente ao material encaminhado por meio do Ofício nº 001-
APF/5ºBEC, objeto do Auto de Prisão em Flagrante n. 7000244-39.2023.7.12.0012, ora
autuado como Ação Penal Militar n.º 7000252 16.2023.7.12.0012, em que consta como
acusado KADU GOMES FERREIRA DE ARAÚJO (CPF n.º 055.141.612 26) (...)” (Grifos
nossos e no original).
Em resposta a essa requisição, o Instituto Laboratorial Criminal de Rondônia
encaminhou à 12ª CJM, via e-mail datado de 6 de maio de 2025, o Laudo de Perícia Criminal
n° 2449/2023/POLITEC-ILC, de 1º de dezembro de 2023, elaborado por 1 (uma) Perita
Criminal Oficial do referido Instituto Laboratorial Criminal da Superintendência de Polícia
Técnico-Científica, cujo teor consignou que:
“(...) 1 HISTÓRICO
Atendendo ao Ofício n° 001 – APF/5° BEC, de Porto Velho/RO, datado de 29/10/2023 e
recebido neste laboratório no mesmo dia, referente ao EB: 64043.010536/2023-14 e ao Laudo
Preliminar n° 2361/2023/POLITEC – ILC, esta signatária recebeu o material abaixo
descrito.
(...)
2 MATERIAL RECEBIDO
Trata-se de:
01 (um) saco plástico incolor, lacrado com lacre azul n° 0007872, contendo:
A) 0,12 (doze centigramas), massa líquida de vegetal, fragmentado, castanho-esverdeado,
acondicionado em 01 (um) cigarro de confecção artesanal, em papel de seda de coloração
amarronzada. Foram retirados 0,02 (dois centigramas) do material para os exames,
permanecendo 0,10g (dez centigramas) neste laboratório para fins de contraprova,
juntamente com a embalagem.
B) 01 (um) isqueiro, marca BIC, cor amarela, em funcionamento, sem resquícios. Foi
encaminhado ao DENARC, juntamente com a embalagem.
C) 01 (uma) cartela de papel de seda, marca ZOMO, Natural Perfect, sem resquícios. Foi
encaminhado ao DENARC, juntamente com a embalagem.
O material de devolução ao DENARC foi encaminhado lacrado com lacre azul nº 0005945,
em 01 (um) volume.
(...)
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3 OBJETIVO DOS EXAMES
Os exames procuraram identificar a presença do ∆-9-Tetrahidrocanabinol (THC),
componente químico psicoativo da espécie botânica Cannabis sativa L. (MACONHA) nos
materiais recebidos.
(...)
5 CONCLUSÃO
Os exames identificaram a ∆-9-Tetrahidrocanabinol (THC), componente químico psicoativo
da espécie botânica Cannabis sativa L. (MACONHA), no material descrito no item “II.A”.
O THC consta na lista F2 – Lista de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil,
conforme anexo I da Portaria SVS/MS n° 344, de 12 de maio de 1998 e pode causar
dependência. (...)” (Grifos no original).
Da análise dos documentos acima, verifica-se que, embora não conste dos autos
o Termo de Apreensão da Substância Entorpecente encontrada em poder do Réu, o
Encarregado do procedimento inquisitorial consignou em Auto descritivo do local do fato, de
29 de outubro de 2023, que o Acusado foi preso em flagrante “(...) por ter em posse e fazer
uso de drogas na área militar (...)”, ocasião na qual “(...) foi encontrado o isqueiro e a
embalagem de papel de seda do suposto cigarro (conforme laudo preliminar) (...)”.
Tais materiais foram submetidos à perícia por meio do Laudo Preliminar de
Perícia Criminal nº 2361/2023/POLITEC-ILC, de 29 de outubro de 2023, em resposta ao
“(...) OFÍCIO n° 001-APF/5°BEC de Porto Velho – RO, datado de 29/10/2023 (...)” (Grifo
nosso).
Na sequência, diferentemente do que foi aduzido pela Defesa dando conta de
que “(...) o devido acondicionamento da substância só ocorreu após a segunda perícia, onde
finalmente foi lacrada em invólucro adequado (...)”, verifica-se que o Laudo Definitivo de
Perícia Criminal n° 2449/2023/POLITEC-ILC, de 1º de dezembro de 2023, do mesmo
Instituto Laboratorial Criminal que elaborou o Laudo Preliminar acima, “(...) Atendendo ao
Ofício n° 001 – APF/5° BEC, de Porto Velho/RO, datado de 29/10/2023 (...)” (Grifo nosso),
fez menção ao material periciado dando conta de que foi recebido “(...) 01 (um) saco plástico
incolor, lacrado com lacre azul n° 0007872 (...)” (Grifo nosso) que, posteriormente a essa
perícia, foi acondicionado com o “(...) lacre azul nº 0005945, em 01 (um) volume (...)” (Grifo
nosso).
Nessas circunstâncias, portanto, verifica-se que a cadeia de custódia manteve-se
hígida, restando fragilizado o argumento defensivo relativo à inexistência do “(...) termo de
apreensão do entorpecente que supostamente se encontrava com réu (...)”, na esteira da
jurisprudência desta Corte Militar, segundo a qual “(...) a ausência do Termo de Apreensão
não gera nulidade, configurando mera irregularidade, quando existem outros meios idôneos
de provas (...)” (Grifo nosso) (Apelação nº 7000612-54.2022.7.00.0000, Relator do Acórdão:
Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, DJe: 11/09/2023).
Nesse ponto, é oportuno ressaltar que sequer eventual ausência do lacre teria o
condão de macular a cadeia de custódia, na esteira do entendimento consubstanciado pelo
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) A ausência de numeração do lacre não invalida a prova, sendo necessário demonstrar
adulteração ou violação, o que não ocorreu (AgRg nos EDcl no HC 826.476/MG, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/10/2023) (...)” (Habeas Corpus nº 882.236, Relator:
Ministra Daniela Teixeira, DJe: 19/11/2024).
No mesmo sentido, esta Corte Castrense assentou que “(...) A ausência de
lacres numerados no invólucro do material apreendido, existindo outras fortes provas da
materialidade, não tem o potencial de afetar a cadeia de custódia (...) Decisão por
unanimidade (...)” (Apelação nº 7000016-02.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex
Marco Antônio de Farias. DJe: 17/05/2024).
Por tais motivos, conclui-se que o material apreendido em poder do Acusado foi
o mesmo submetido a exame pericial, não restando qualquer controvérsia no sentido de
eventual quebra da cadeia de custódia, tampouco quanto à comprovação da materialidade
delitiva, na medida em que o Laudo Definitivo supracitado concluiu que a substância
apreendida em poder do Acusado continha o “(...) (THC), componente químico psicoativo da
espécie botânica Cannabis sativa L. (MACONHA) (...)”.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta de
quem traz consigo substância entorpecente em área sujeita à Administração Militar.
Os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida
periculosidade, como armas de fogo, explosivos, etc., de forma que, em circunstâncias como
as descritas nos autos, coloca-se em risco a integridade do Acusado e a de terceiros. Além
disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo
exigida conduta diversa.
Nesse ponto, vale destacar a presença do elemento subjetivo na conduta do
Acusado, ou seja, o dolo consistente na vontade livre e consciente de trazer consigo
substância entorpecente ao quartel durante o serviço para o qual foi escalado, pois em
resposta à pergunta do Juiz “(...) Você recebeu instrução no período básico sobre a proibição
de drogas no quartel e estava ciente disso?” (Grifo nosso), o Réu respondeu em Juízo que
“(...) Já estava ciente (...)”.
Nesses termos, os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto
probatório encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do Código Penal
Militar, mais especificamente na figura nuclear “trazer consigo”, que consiste “(...) no
transporte pessoal, nos bolsos, vestes, mochilas etc., não importando se para traficância ou
para o uso, imediato ou futuro, próprio (...)” (Cícero Robson Coimbra Neves e de Marcello
Streifinger. Manual de Direito Penal Militar. 2ª ed. Saraiva. 2012. São Paulo. p. 1.308), não
socorrendo ao Acusado quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto ao Réu
pelo Colegiado Julgador de primeiro grau, assim fundamentado:
“(...) Após o transcurso válido e regular do processo, este Conselho entendeu que, diante das
provas carreadas aos autos, a denúncia merece prosperar.
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que tange à materialidade delitiva, o Laudo Pericial Criminal (definitivo) Nº
2449/2023/POLITEC-ILC apresentou a seguinte conclusão (Evento 111):
(...)
Em relação à autoria, o acusado confessou ser seu o entorpecente encontrado em sua
mochila, conforme interrogatório de evento 90, Doc. 03, cujo trecho se transcreve abaixo:
(...)
Além da confissão do acusado durante o interrogatório, a prova testemunhal (evento 90) é
robusta ao confirmar a autoria dos fatos narrados na exordial acusatória, sendo em seu
conjunto harmônica e confiável para se firmar o convencimento quanto à autoria dos fatos
ora examinado.
Considerando que estão confirmadas a autoria e a materialidade, passa-se à análise da
configuração de crime.
Conforme a doutrina dominante, a conduta, para ser considerada crime, precisa ser TÍPICA,
ILÍCITA e o agente CULPÁVEL.
Quanto à tipicidade, observa-se que a conduta do acusado está subsumida ao tipo penal
insculpido no artigo 290, caput, do CPM, tratando-se de fato típico.
Acerca da ilicitude, não há nos autos nenhuma causa que a exclua, uma vez que o acusado
não se encontrava em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do
dever legal ou em exercício regular de direito, conforme previsão do art. 42 do CPM.
No que tange à culpabilidade, esta abrange 3 (três) circunstâncias: a imputabilidade, a
potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa.
Acerca da imputabilidade, verifica-se que o acusado tinha mais de 18 (dezoito) anos à época
dos fatos e compreendia o caráter ilícito de sua conduta, ou seja, tinha ciência de que não
podia portar substância entorpecente no interior da OM e dele se esperava a obediência às
normas estabelecidas para a vida na caserna.
No que se refere à potencial consciência da ilicitude, constata-se que o acusado dispunha de
plenas condições de entender que sua conduta era vedada pelo ordenamento jurídico,
especialmente considerando sua formação e instrução dentro da instituição militar, que
enfatiza a disciplina e a observância rigorosa das normas. Não há nos autos qualquer
elemento que indique um erro inevitável sobre a ilicitude do fato, sendo certo que a norma
proibitiva era plenamente cognoscível.
Por fim, quanto à exigibilidade de conduta diversa, verifica-se que não havia qualquer
circunstância excepcional que pudesse justificar ou diminuir a reprovabilidade da conduta do
acusado. Inserido no meio militar, onde a disciplina e a hierarquia são pilares fundamentais,
dele se exigia a observância irrestrita das regras vigentes, sendo perfeitamente possível que
adotasse um comportamento conforme o ordenamento jurídico. Assim, inexiste qualquer
excludente que afastaria sua culpabilidade.
Conclui-se, portanto, que não há causa excludente de culpabilidade, sendo possível firmar-se
um juízo de reprovação da conduta do acusado (...)” (Grifos no original).
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, passa-se à
análise das teses defensivas remanescentes, a primeira das quais relativa à “(...)
INCONSTITUCIONALIDADE E (...) INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CÓDIGO PENAL MILITAR (...)”, sustentando, para tanto, que, a despeito da “(...)
incorporação das Convenções Internacionais de Nova York (1961) e Viena (1988) ao
ordenamento jurídico interno brasileiro (...)”, o art. 290 do Código Penal Militar “(...)
mantém a penalização do uso e do porte de drogas ilícitas para consumo próprio, não
podendo o acusado ser imputado nesse sentido (...)”.
Não assiste razão à Defesa.
Os mencionados Diplomas não vedam a criminalização da posse de droga para
uso próprio. Além disso, embora as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de Viena
estejam incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não detêm envergadura constitucional,
conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
A Convenção de Viena, por exemplo, deixou ao arbítrio dos países signatários a
normatização sobre as questões relacionadas aos usuários de entorpecente, conforme se infere
do artigo 3º, item 2:
“(...) Reservados os princípios constitucionais e os conceitos fundamentais de seu
ordenamento jurídico, cada Parte adotará as medidas necessárias para caracterizar como
delito penal, de acordo com seu direito interno, quando configurar posse, a aquisição ou o
cultivo intencionais de entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas para consumo pessoal,
contra o disposto na Convenção de 1961, na Convenção de 1961 em sua forma emendada, ou
na Convenção de 1971 (...)” (Grifo nosso).
Revela-se oportuna a transcrição da Decisão da eminente Ministra Rosa Weber,
do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo n.º 674.823
(DJe: 14/08/2012), interposto contra Acórdão desta Corte Castrense:
“(...) A mera referência às Convenções de Nova York (sic) e de Viena, promulgadas
respectivamente pelos Decretos 54.216/1964 e 154/1991, em nada favorece ao ora agravante,
inclusive porque tais instrumentos internacionais, cujo objeto é a prevenção e a repressão do
tráfico de drogas, embora incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não detêm, segundo a
jurisprudência prevalecente desta Casa, envergadura constitucional.
Além disso, não é correta a interpretação defendida de que vedariam a criminalização da
posse de droga para uso próprio (...)” (Grifos nossos).
Nessas circunstâncias, a norma penal incriminadora descrita no art. 290 do
Código Penal Militar, além de compatível com a ordem constitucional vigente, conforme já
anteriormente descrito, também o é em relação aos Tratados supramencionados.
Corrobora essas conclusões a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação n.º 7000425-46.2022.7.00.0000 (DJe: 02/12/2022)
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. TERMO DE APREENSÃO E LAUDO DE
PERÍCIA
CRIMINAL.
PRESENÇA.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. CONVENÇÕES DE
NOVA IORQUE E DE VIENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. UNANIMIDADE.
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
IV - Afasta-se aplicabilidade das Convenções de Nova Iorque e de Viena, superando a questão
da não recepção do art. 290 do CPM, tendo em vista que não podem ser invocadas para
confrontar ou atacar a constitucionalidade do supracitado artigo, considerando-se que a
especialidade dos valores tutelados pela referida norma penal a torna o único dispositivo
legal para tratar da repressão ao uso e posse de entorpecentes no âmbito da Justiça Militar da
União. Apelo não provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso);
“Apelação n.º 7000093-79.2022.7.00.0000 (DJe: 12/09/2022)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ENTORPECENTE. TER EM
DEPÓSITO. ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. TESES
DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE
MATERIAL
DA
CONDUTA.
PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS.
PUNIÇÃO SUFICIENTE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. REJEIÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
(...)
6. As Convenções de Nova Iorque e de Viena não possuem status constitucional, tampouco
revogaram o art. 290 do CPM ou abalaram a sua constitucionalidade/convencionalidade.
(...)
9. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por
unanimidade.” (Grifo nosso); e
“Apelação n.º 7000497-67.2021.7.00.0000 (DJe: 08/04/2022)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. MILITAR ARMADO DURANTE O SERVIÇO.
POSSE DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO DEFENSIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. INCIDÊNCIA
DAS CONVENÇÕES DE NOVA YORK E DE VIENA. DESPROVIMENTO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DA NORMA PENAL.
AUSÊNCIA DE DOLO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/06, APÓS
AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JMU. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO POR
MAIORIA.
(...)
Por implicar perigo à Administração Castrense, aos militares que ali estejam e ao bom
andamento das atividades típicas da caserna, configura crime a conduta prevista no art. 290
da Lei Substantiva Castrense, cujo dispositivo penal militar foi recepcionado pela CF/88 e sua
constitucionalidade vem sendo confirmada pelo STF.
Ademais, por terem sido integradas à ordem jurídica brasileira pela via de decretos, ambas as
Convenções não desfrutam de “status” constitucional, nem possuem o condão de revogar o
art. 290 do CPM.
(...)
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelo defensivo não provido. Decisão por maioria.” (Grifos nossos).
A Defensoria Pública também sustentou a “(...) APLICAÇÃO DO ART. 28 DA
LEI ANTIDROGAS (...)”, sob os argumentos de que “(...) Com o advento da Lei 13.491/17
foi tacitamente revogado o art. 290 do CPM no que diz respeito à posse de entorpecentes
(...)”, de que “(...) a conduta se amolda tanto ao art. 28 da Lei de Drogas como ao art. 290
do CPM (...)” e de que, no caso concreto, “(...) o conflito é solucionado com a aplicação da
pena abstratamente cominada mais branda (...)”.
Não assiste razão à Defesa.
Se, por um lado, o referido dispositivo da Lei n.º 11.343/2006 estabelece penas
de advertência sobre os efeitos das drogas, de prestação de serviços à comunidade e de
medida educativa para quem “guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo”
“(...) para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar (...)”, a despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal
Militar, alterado pela Lei n.º 13.491/2017, não seria possível a perfeita adequação da conduta
perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da referida Lei de Drogas, devendo prevalecer o
critério da especialidade da norma penal castrense, na medida em que a novel legislação não
revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do Código Penal Militar, bastando,
para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma: “Art. 75. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21
de outubro de 1976, e a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002.”.
Além disso, é necessário salientar que os fatos narrados na Denúncia ofertada
pelo Ministério Público Militar transcorreram em local sujeito à Administração Militar, mais
especificamente, no 5º Batalhão de Engenharia de Construção (5º BEC) de Porto Velho (RO).
Consoante leciona Enio Luiz Rossetto, tal como no caso dos autos, “(...) O
delito é previsto no Código Penal Militar e também na legislação penal comum. No Código
Penal Militar a definição do delito tem algum elemento especializante no tipo penal que o
distingue do crime comum (...)” (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais.
São Paulo. 2012. pp. 105/106).
A propósito, ressalta-se o estudo dos Professores Luiz Flávio Gomes e Silvio
Maciel, os quais, ao analisarem a paradigmática Decisão Plenária do Excelso Pretório nos
autos do Habeas Corpus n.º 103.684 do eminente Ministro Ayres Britto, destacaram que:
“(...) Em suma, o bem jurídico eleito pelo legislador no art. 290 do CPM e no art. 28, caput,
da Lei 11.343/06 é absolutamente o mesmo: a saúde pública. A diferença entre ambos os
delitos reside exclusivamente numa circunstância: num caso a conduta ocorre em local sujeito
à administração militar; no outro a conduta ocorre em local não sujeito à administração
militar (...)” (Porte de drogas no ambiente militar, princípio da insignificância e bem jurídico
penal. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/artigos/porte-de-drogas-no-ambiente-
militar-principio-da-insignificancia-e-bem-juridico-penal/121819103).
In casu, portanto, corroborando o citado estudo, a conduta perpetrada pelo
Acusado, e pela qual ele foi condenado, possui a elementar “(...) em lugar sujeito à
administração militar (...)”, a qual constitui o elemento especializante característico da
norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando
perfeita adequação ao caso concreto.
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000497-67.2021.7.00.0000 (DJe: 08/04/2022)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. MILITAR ARMADO DURANTE O SERVIÇO.
POSSE DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO DEFENSIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. INCIDÊNCIA
DAS CONVENÇÕES DE NOVA YORK E DE VIENA. DESPROVIMENTO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DA NORMA PENAL.
AUSÊNCIA DE DOLO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/06, APÓS
AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JMU. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO POR
MAIORIA.
Este Tribunal tem firme entendimento de que o porte, a guarda e o uso de drogas dentro da
Unidade Militar mostra-se uma conduta grave, considerando-se as circunstâncias e o local
onde o delito foi praticado.
(...)
Da mesma forma, a alteração ocorrida no art. 9º do CPM, devido à edição da Lei nº
13.491/17, não revogou o art. 290 do CPM, mas apenas ampliou a competência da Justiça
Militar, de maneira que a modificação não tem o poder de atrair a aplicação da Lei nº
11.343/2006 para o âmbito desta Justiça Especializada, devido à preponderância da lei penal
militar sobre a lei ordinária comum, em face do princípio da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pelo Códex castrense.
Apelo defensivo não provido. Decisão por maioria.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 7000547-98.2018.7.00.0000 (DJe: 03/12/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinícius de Oliveira Santos
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
AQUARTELAMENTO. MACONHA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. UNÂNIME.
(...) Ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de crime militar, permanece a
necessidade de tutela aos mesmos bens jurídicos e a obrigatoriedade de enquadramento no
art. 9º do CPM. A expressão "em local sujeito à administração militar", constitutiva do tipo
penal do art. 290 do CPM, é o elemento especializante da norma penal, tornando o referido
tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei nº 11.343/06.
O crime de drogas, praticado no interior das Organizações Militares, lesiona os interesses e
valores basilares das FFAA, razão de ser da Justiça Militar especializada, tendo como base
primordial os princípios de Hierarquia e Disciplina Militar, e subsome-se somente ao inciso I
do art. 9º do CPM.
O delito perpetrado pelo Réu configura ofensa ao art. 290 do CPM e enquadra-se no inciso I
do art. 9º ambos do CPM, em nada afetado pela alteração legislativa da Lei nº 13.491/17.
Recurso defensivo a que se nega provimento. Unânime.” (Grifos nossos);
“Apelação nº 7000575-66.2018.7.00.0000 (DJe: 08/11/2018)
Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
(...) 3. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter especial do
CPM, apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes militares, não revogando ou
derrogando as regras inerentes aos crimes militares e respectivas sanções, previstas no
Código Penal Militar.
4. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica em razão da especialidade do
normativo penal militar.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou acerca do
tema relativo à aplicação da Lei de Drogas no âmbito da Justiça Militar da União, em face da
novel alteração introduzida pela Lei n.º 13.491/2017, na Decisão monocrática do eminente
Ministro Luiz Fux, que negou seguimento ao Habeas Corpus nº 164.283/SP (DJe:
30/04/2019), nos seguintes termos:
“(...) Por fim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer
elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
“6. Em síntese, a defesa argumenta que, com a inovação legislativa que possibilitou a
definição de crime militar com base na lei penal comum, deve-se aplicar as disposições da Lei
11.343/2006 no âmbito da Justiça castrense, uma vez que essa seria especial em relação ao
tipo previsto no art. 290 do CPM (lex specialis derogat generalis).
7. O princípio da especialidade é bem definido por Cezar Roberto Bitencourt no seguinte
trecho:
Considera-se especial uma norma penal, em relação a outra geral, quando reúne todos os
elementos desta, acrescidos de mais alguns, denominados especializantes. Isto é, a norma
especial acrescenta elemento próprio à descrição típica prevista na norma geral. Assim, como
afirma Jescheck, 'toda ação que realiza o tipo do delito especial realiza também
necessariamente, ao mesmo tempo, o tipo do geral, enquanto que o inverso não é verdadeiro'.
A regulamentação especial tem a finalidade, precisamente, de excluir a lei geral e, por isso,
deve precedê-la (lex specialis derogat lex generalis). O princípio da especialidade evita o bis
in idem, determinando a prevalência da norma especial em comparação com a geral, e pode
ser estabelecido in abstracto, enquanto os outros princípios exigem o confronto in concreto
das leis que definem o mesmo fato.
8. As descrições típicas aparentemente conflitantes são as seguintes:
Código Penal Militar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, até cinco anos.
Lei 11.343/2006
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar será submetido às seguintes penas: [...]
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15
(quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
9. À vista de tais considerações, caem por terra as alegações defensivas, já que a norma do
art. 290 do CPM é nitidamente especial frente às disposições da Lei 11.343/2006. Isso porque,
dentre os elementos descritos na norma do art. 290 do CPM, tem-se o seguinte: 'em lugar
sujeito à administração militar'. Isto é, trata-se de elementar objetiva do tipo descrito no
Código Castrense que acrescenta circunstância especializante à descrição típica da norma
geral, no caso, as disposições da Lei 11.343/2006.
10. Em outras palavras, segundo a operação lógica proposta por Jescheck, a ação que realiza
a conduta do tipo do art. 290 do CPM realiza também necessariamente, ao mesmo tempo, o
tipo previsto na Lei 11.343/2006, enquanto que o inverso não é verdadeiro.
11. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dessa Suprema Corte: 'o art. 290 do Código
Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da
especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que,
de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio
segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao
normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum' (HC
103.684/DF, rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2011).
12. Por outro lado, a Lei 13.491/2017 dispôs que são crimes militares em tempo de paz, os
crimes previstos na legislação penal comum, quando esses forem praticados nas situações
indicadas no art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar. Portanto, a nova lei ampliou o rol dos
crimes militares para, além dos crimes já previstos no Código Penal Militar, incluir os crimes
tipificados no Código Penal e na legislação penal extravagante. Mas em nenhum momento
cuidou de revogar os crimes do Código Penal Militar. Ou seja, o conflito aparente entre o
Código Penal Militar e a legislação penal comum continua a ser resolvido pelo princípio da
especialidade.”
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF (...)”.
E mais recentemente, o Excelso Pretório novamente ratificou não só a
inaplicabilidade do Princípio da Insignificância como também afastou a incidência da Lei n.º
11.343/2006 em delitos de Tráfico, Posse ou Uso de Substância Entorpecente em local sujeito
à Administração Militar, conforme ressai do seguinte julgado:
“Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.337.898 (DJe: 15/02/2022)
Relator: Ministro Dias Toffoli
Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, tendo em
vista o princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido.
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do princípio da
insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à
administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o
princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min.
Ayres Britto, DJe de 13/4/11) (...).
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (...)” (Grifo nosso).
Na sequência, a Defesa trouxe a tese de aplicação do “(...) TEMA COM
REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 506 (...)”, alegando que “(...) O STF declarou a
inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, removendo todo
e qualquer efeito de natureza penal, do porte de drogas para uso próprio (...)”, que “(...) a
absolvição do assistido é necessária com base no art. 439, “b”, do CPPM, por não constituir
infração penal (...)” e que, “(...) na eventualidade de não se considerar a
inconstitucionalidade, que as sanções sejam de natureza administrativa, em consonância
com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (...)”.
Novamente, os argumentos não merecem acolhida.
Ao analisar os fundamentos da Decisão colacionada pela Defesa referente ao
Tema 506 da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, é de completa
percepção que a análise dos eminentes Ministros da Corte Suprema circunscreveu-se à
inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, circunstância que, por si só, afastaria
qualquer juízo de valor nos autos vertentes, simplesmente porque a conduta pela qual o Réu
foi denunciado está tipificada no art. 290 do Código Penal Militar, na esteira da
jurisprudência desta Corte Castrense, de minha Relatoria, segundo a qual o “(...) Tema 506 de
Repercussão Geral da Excelsa Corte não tem aplicação no âmbito desta Justiça
Especializada, mormente em se tratando de condutas tipificadas no art. 290 do Código Penal
Militar (...)” (Embargos de Declaração nº 7000583-33.2024.7.00.0000, DJe: 06/11/2024).
Corrobora esse entendimento recente decisão da Suprema Corte, segundo a
qual, “(...) considerando o princípio da especialidade, é inviável a aplicação analógica do
entendimento firmado pelo STF no RE 635.659/SP (...)” (Agravo Regimental em Habeas
Corpus nº 248272, Relator: Ministro Cristiano Zanin, DJe: 07/01/2025).
Dessa forma, não prosperam as alegações da Defesa Pública concernentes à
aplicação do Tema 506 no âmbito desta Justiça Especializada, restando, portanto, prejudicado
o pedido defensivo de que, “(...) na eventualidade de não se considerar a
inconstitucionalidade (...)”, sejam as sanções “(...) de natureza administrativa, em
consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (...)”.
Quanto à tese de “(...) ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE
LESÃO AO BEM JURÍDICO PENAL TUTELADO. DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
(...)”, a Defesa aduziu que, “(...) em juízo de tipicidade material, a análise do caso concreto
evidencia não subsistir a imputação, à luz do princípio da insignificância ou bagatela (...)”,
pois o “(...) vetor da mínima ofensividade do agente e a nenhuma (sic) periculosidade social
da ação podem ser percebidos da simples análise dos fatos (...)”. Ademais, o “(...) o vetor da
inexpressividade da lesão jurídica provocada também se encontra presente (...), tendo em
vista a ínfima quantidade de entorpecente apreendida (...)”.
Melhor sorte não assiste à Defesa.
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como cediço, o Princípio da Insignificância incide quando presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(...) (i) mínima ofensividade da conduta
do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade
do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada (...)” (Habeas Corpus
nº 104.403/SP, Relatora: Ministra Carmen Lúcia, DJ: 01/02/2011).
No contexto da conduta descrita nos autos, os citados requisitos devem ser
analisados sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
Acerca do tema, cito os relevantes apontamentos de Cícero Robson Coimbra
Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. 5ª ed. São Paulo. JusPodivm.
2021. p. 85), para quem:
“(...) não é vedada a aplicação do princípio da insignificância em Direito Penal Militar.
Todavia, sua aplicação depende, como vimos defendendo, de uma avaliação mais acurada,
que prestigie não apenas o bem jurídico primeiramente focado pela norma penal, mas também
outros bens jurídicos ligados às instituições militares, que podem estar evidentes ou velados
na norma penal militar, a exemplo da hierarquia, da disciplina, da autoridade, enfim, de
elementos que possam constituir a regularidade das forças armadas (...)”.
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no
art. 290 do Código Penal Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo,
pois em ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para
incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras
nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência
de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in
casu, a saúde pública.
Nesses termos, são relevantes os ensinamentos de André Estefam e Victor
Eduardo Rios Gonçalves (Direito penal esquematizado: parte geral. Saraiva. São Paulo.
2012. p. 161):
“(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta típica é
perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma conduta
potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, bastando, portanto, a
comprovação de que o agente a praticou para que o delito encontre-se consumado (...) Não se
exige a prova do perigo real, pois este é presumido pelo legislador (...)” (Grifos nossos).
Destaca-se que o Plenário da Excelsa Corte consubstanciou o entendimento
segundo o qual não só o Princípio da Insignificância é inaplicável no âmbito desta Justiça
Castrense, como também assentou não ser desproporcional a condenação pelo delito de
tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar,
ainda que pequena a quantidade da droga.
Nesse sentido, é sempre oportuna a citação da lapidar e paradigmática ementa
do Habeas Corpus nº 103.684/DF, de relatoria do eminente Ministro Carlos Ayres Britto
(DJe: 12/04/2011):
“Habeas Corpus nº 103.684/DF (DJe: 12/04/2011)
Relator: Ministro Carlos Ayres Britto
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO
BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
PENAL.
INCIDÊNCIA
DA
LEI
CIVIL
Nº
11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA.
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade,
nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da
relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas
formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto,
a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso de
drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição
pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-
funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito
danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática.
Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na
medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela
embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se
estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras
jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática (sempre por iniciativa de
qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem pela sua peculiar ordem
hierárquico-disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados
institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e
vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas
em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica
superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a
obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das
leis e regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das
instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida
corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a
regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos
lugares, enfim.
(...) 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os
militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art.
28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas
restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento
específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a
aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal
comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de
hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das
leis.
7. Ordem denegada.” (Grifos nossos).
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000900-36.2021.7.00.0000 (DJe: : 29/06/2022)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
PARA JULGAR CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE A CRIMES MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
(...)
2. É inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em local
sujeito à Administração Militar, uma vez que a posse ou o uso drogas não se misturam com o
serviço militar, sendo aqueles totalmente incompatíveis com os valores éticos das Forças
Armadas pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e
em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes na hierarquia e na disciplina
militares.
(...)
Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.” (Grifo nosso); e
“Apelação nº 166-94.2014.7.11.021/DF (DJe: 05/11/2015)
Relator: Ministro José Barroso Filho
Apelação. Posse de entorpecente em quartel. Preliminares. Não conhecimento. Petição
extemporânea. Preclusão consumativa. Condenação mantida. Conduta típica. Crimes de
drogas. Princípio da Insignificância. Inaplicação no âmbito da Justiça Militar da União.
Autoria, materialidade e culpabilidade incontestes. Conjunto probatório substancial. Dolo
presente. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Inaplicabilidade no âmbito da JMU. Réu ex-
militar. Provimento parcial. Afastar incidência do art. 59 do CPM.
Militar portando pequena quantidade de entorpecente (maconha) no interior da Organização
Militar. Autoria confirmada pelo Apelante, em juízo. Prova testemunhal robusta.
Materialidade comprovada pela prova pericial. Presença de THC. Culpabilidade
caracterizada pela plena consciência do Réu sobre sua conduta ilícita. Presença de dolo. A
mera alegação de esquecimento da droga nos pertences, desacompanhada de outras provas,
não tem o condão de afastar o dolo.
(...) Jurisprudência desta Corte Superior, aliada à da Suprema Corte, afasta a incidência do
Princípio da Insignificância em crimes desse jaez (...) Decisão por unanimidade.” (Grifo
nosso).
Por tais motivos, a conduta em análise apresenta relevância penal quando se
constata que o trazer consigo substância entorpecente em local sujeito à Administração
Militar representa efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290
do Código Penal Militar, não sendo possível acolher o argumento da atipicidade material da
conduta frente à aplicação do referido Postulado, razão pela qual é oportuno ressaltar
novamente o trecho da ementa do eminente Ministro Ayres Britto no citado paradigma:
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a
instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga
em pleno recinto sob administração militar.” (Grifo nosso).
A Defensoria Pública também arguiu a tese da “(...) DA MACONHA
ONTOLÓGICA (...)” asseverando, para tanto, que “(...) a quantidade de material apreendido
compreende (0,12 g - doze centigramas) de maconha (...)”, que “(...) Tal quantidade torna
impossível causar qualquer efeito no organismo de um ser humano (...)” e que “(...) o laudo
se propôs apenas a identificar o material, sendo frustrada a demonstração da possibilidade
de torpor da substância (...)”.
Os argumentos não merecem prosperar.
De acordo com o art. 32 do Código Penal Militar, “(...) Quando, por ineficácia
absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível
consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável.”, sendo certo que, segundo o escólio de
Rogério Greco (Código Penal Comentado. 15ª. ed. Barueri-SP. Atlas. 2022. p. 56), a
ineficácia absoluta do meio “(...) Diz respeito ao fato de que, por mais que o agente quisesse,
o resultado jamais se consumaria levando-se em consideração o meio por ele utilizado (...)”,
enquanto que a absoluta impropriedade do objeto “(...) Significa que a coisa ou a pessoa
sobre a qual recai a conduta é imprópria para efeitos de reconhecimento da figura típica
(...)”.
No entanto, na espécie, independentemente da quantidade, o Réu foi encontrado
portando substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar em circunstâncias
tais que identificam o crime previsto no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, na figura
nuclear “trazer consigo”, conforme entendimento doutrinário supracitado. A configuração do
delito restará caracterizada pela comprovação de que o material apreendido, in casu,
evidencia a presença de THC – Tetrahidrocannabinol.
Todavia, a Defesa escudou seus argumentos em precedente do eminente
Ministro Alexandre de Moraes nos autos do Habeas Corpus nº 146.988/DF (DJe:
22/03/2018), em cuja Decisão fez menção ao Habeas Corpus nº 132.203/CE (DJe:
05/09/2017), também de relatoria de Sua Excelência, que “(...) trata de situação análoga
(...)”, dando conta de que “(...) a posse de 0,02g de maconha não apresenta tipicidade, ante
a impossibilidade de uso próprio ou consumo presente ou futuro, conforme exigem as
elementares do tipo descritas no artigo 290 do CPM.”.
Ocorre, porém, que no citado paradigma, diferente do caso em exame, sequer
foi possível aos Peritos identificar na substância entorpecente o THC.
Nada obstante, ainda que tal desiderato fosse possível, caso em que os autos
presentes guardariam semelhança com o precedente anterior, diga-se, o Habeas Corpus nº
132.203/CE (DJe: 05/09/2017), além da quantidade de substância apreendida em poder do
Acusado ser muito superior à desse julgado, qual seja, “(...) 0,16g (dezesseis centigramas),
massa bruta de substancia (sic) em forma vegetal (...)”, nos termos do supracitado Laudo
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preliminar nº 2361/2023/POLITEC-ILC, o delito encartado no art. 290 do Estatuto
Repressivo Castrense se consumou pela simples utilização da substância entorpecente,
caracterizada pela figura nuclear “trazer consigo”.
Nessas circunstâncias, com a devida vênia da citada Decisão monocrática, os
autos vertentes se adéquam ao entendimento consagrado pelo próprio Plenário do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que a quantidade de material entorpecente encontrada com
militar, em área sob a Administração Castrense, não interfere na consumação do delito:
“(...) A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a
instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga
em pleno recinto sob administração militar (...)” (Habeas Corpus nº 103.684/DF, Relator:
Ministro Carlos Ayres Britto, DJe: 12/04/2011) (Grifo nosso).
Nesse contexto, não é possível acolher os argumentos tendentes à absolvição do
Acusado, quanto mais sob o prisma da denominada tese da “maconha ontológica” e segundo
a qual a quantidade apreendida da substância não teria o condão de causar qualquer efeito no
organismo do ser humano.
A propósito dessa conclusão, impende salientar que o próprio Laudo Pericial
Definitivo n° 2449/2023/POLITEC-ILC supracitado foi claro ao concluir que o material
apreendido, além de constituir substância entorpecente, “(...) consta na lista F2 – Lista de
substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, conforme anexo I da Portaria SVS/MS
n° 344, de 12 de maio de 1998 e pode causar dependência (...)” (Grifo nosso), restando,
portanto, fragilizado o agumento defensivo segundo o qual “(...) o laudo se propôs apenas a
identificar o material, sendo frustrada a demonstração da possibilidade de torpor da
substância (...)”.
Por fim, a Defesa argumentou que:
“(...) o caso em tela poderia ser resolvido no campo do Direito Administrativo Militar, o que
preservaria in totum os princípios basilares das Forças Armadas de hierarquia e disciplina,
uma vez que uma punição administrativa já se mostraria a reprimenda razoável para o fato de
ter sido encontrada tal substância (...)”.
Os argumentos não merecem guarida na medida em que os fundamentos
anteriormente expendidos revelam uma conduta típica, antijurídica e culpável, devendo ser
apreciada na esfera penal e não na administrativa, de sorte que a reprimenda aplicada ao Réu
pelo delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar, além de estar em consonância com
os Postulados constitucionais, mostra-se adequada para a gravidade da prática descrita nos
autos.
Embora a prática de crime militar e de transgressão disciplinar infrinjam os
preceitos de hierarquia e de disciplina, o crime militar é uma conduta humana mais grave. E,
consideradas as circunstâncias descritas nos autos, o presente fato deve ser apurado na esfera
do Direito Penal Militar.
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, em que pese reconhecer o caráter subsidiário e fragmentário do Direito
Penal, torna-se descabida a aplicação de medida disciplinar, na esteira da reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000062-64.2019.7.00.0000 (DJe: 02/07/2019)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM (...) NÃO APLICAÇÃO DAS LEIS NºS
11.343/06 E 9.099/95 NESTA JUSTIÇA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DAS PENAS ALTERNATIVAS PREVISTAS NO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DOS PRECEITOS SECUNDÁRIOS DOS
ARTS. 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I, AMBOS DO CPM. CRIAÇÃO DE "LEX
TERTIA". NÃO PROVIMENTO. UNÂNIME.
(...)
Do mesmo modo, mostra-se frágil o pleito defensivo de absolvição com base no princípio da
proporcionalidade. A pena prevista para o crime de posse e/ou porte de drogas se mostra
dentro do critério escolhido pelo Legislador, não cabendo, somente, a aplicação de uma
sanção administrativa disciplinar (...) Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.” (Grifo
nosso);
“Apelação nº 7001014-77.2018.7.00.0000 (DJe: 11/06/2019)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
LEI
Nº
13.491/2017.
LEI
Nº
11.343/2006.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO
PENAL
CASTRENSE.
PRINCÍPIO
DA
SUBSIDIARIEDADE.
(...)
3. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica no âmbito da Justiça Militar em
razão da especialidade do normativo penal militar.
4. O princípio da subsidiariedade não se aplica às situações tipificadas pelo art. 290 do CPM,
fazendo-se necessária a intervenção do Direito Penal Militar quando a conduta estiver
tipificada como crime, o que impede o tratamento somente na seara administrativa.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) No tocante à alegada quebra da cadeia de custódia, não se verifica qualquer
irregularidade apta a macular a prova da materialidade delitiva. A substância foi apreendida
no momento do flagrante, entregue pelo próprio acusado aos militares que realizavam a ronda
e imediatamente encaminhada à autoridade competente para exame técnico. O laudo
preliminar e o laudo pericial definitivo confirmaram tratar-se de Cannabis sativa L., contendo
o princípio ativo Delta-9-THC, substância psicotrópica de uso proscrito no Brasil.
A Defesa não demonstrou adulteração, substituição ou comprometimento do material
periciado, limitando-se a apontar suposta ausência formal de termo de apreensão. À luz do
princípio pas de nullité sans grief, a nulidade somente se reconhece mediante demonstração
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de prejuízo concreto, o que não ocorreu, sobretudo diante da confissão judicial do acusado e
da harmonia da prova testemunhal.
Quanto à incompetência da Justiça Militar da União, a pretensão defensiva igualmente não
prospera. O crime foi praticado quando o agente ainda ostentava a condição de militar da
ativa, no interior de Organização Militar e no exercício da função de sentinela armado. Nos
termos do art. 5º do Código Penal Militar, considera-se praticado o crime no momento da
ação, sendo irrelevante o posterior licenciamento do agente.
A competência desta Justiça Federal Especializada decorre diretamente do art. 124 da
Constituição Federal, que lhe atribui o julgamento dos crimes militares definidos em lei. Não
há violação à Convenção Americana de Direitos Humanos, pois não se trata de julgamento de
civil por crime comum, mas de delito propriamente militar, praticado em contexto castrense e
atentatório à disciplina e à segurança institucional.
Também não procede a alegação de inconstitucionalidade ou inconvencionalidade do art.
290 do Código Penal Militar. O dispositivo foi recepcionado pela Constituição de 1988 e
permanece plenamente vigente. As convenções internacionais invocadas não vedam a
criminalização da posse de entorpecentes, tampouco impedem que o ordenamento jurídico
estabeleça tratamento diferenciado no âmbito militar. O tipo penal em exame tutela bens
jurídicos que transcendem a saúde individual, alcançando a hierarquia, a disciplina, a
operacionalidade e a segurança das Forças Armadas, valores estruturantes do regime jurídico
castrense.
A invocação do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal não altera esse panorama. O referido
precedente versa sobre a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, no âmbito do
direito penal comum, não alcançando o art. 290 do Código Penal Militar, norma especial que
disciplina conduta praticada em lugar sujeito à administração militar. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar é firme no sentido de que não se
admite a mescla entre o regime penal comum e o regime penal castrense, devendo prevalecer o
princípio da especialidade. A Lei nº 13.491/2017 não revogou o art. 290 do Código Penal
Militar, que permanece como norma específica aplicável às condutas praticadas em ambiente
militar.
(...)
No mérito, a pretensão absolutória não encontra amparo no conjunto probatório. A
materialidade delitiva está cabalmente demonstrada pelo laudo pericial definitivo, que
identificou a presença de THC na substância apreendida, confirmando o exame preliminar
realizado no momento do flagrante. A autoria é incontroversa, pois o próprio acusado
confessou que estava fumando maconha quando foi abordado pelos militares, tendo apagado
o cigarro e colocado o restante no bolso, de onde o retirou e entregou à patrulha. A prova
testemunhal é firme e coerente, confirmando que o odor característico da substância era
perceptível e que o recorrente exercia, naquele momento, a função de sentinela armado.
A conduta subsume-se perfeitamente ao art. 290, caput, do Código Penal Militar, que tipifica o
ato de trazer consigo ou usar substância entorpecente em lugar sujeito à administração
militar, ainda que para consumo próprio. Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja
configuração prescinde de demonstração de resultado lesivo concreto. A simples posse ou uso
da substância em ambiente castrense já representa risco relevante aos bens jurídicos
tutelados. No caso concreto, a gravidade é ainda mais evidente, pois o recorrente encontrava-
se de serviço, armado com fuzil, responsável pela segurança de instalação militar,
circunstância que acentua o potencial de comprometimento da disciplina e da segurança
institucional.
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A quantidade apreendida é juridicamente irrelevante, não havendo exigência legal de mínimo
quantitativo para a configuração do delito. A tese da chamada “maconha ontológica” não
encontra respaldo normativo ou jurisprudencial, uma vez que o tipo penal exige apenas que a
substância seja entorpecente ou capaz de causar dependência física ou psíquica, o que foi
comprovado pela perícia. Tampouco há falar em ausência de dolo, pois restou demonstrado
que o agente agiu de forma consciente e voluntária, tendo plena ciência da proibição de
portar ou consumir drogas no interior do quartel, conforme por ele próprio reconhecido.
Também não é aplicável o princípio da insignificância. A jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar afasta sua incidência em casos de
porte ou uso de entorpecente em área militar, em razão da incompatibilidade absoluta entre
substâncias psicoativas e o serviço armado, bem como da especial tutela conferida à
hierarquia e à disciplina. A natureza da relação jurídica existente no ambiente castrense
impede o reconhecimento de mínima ofensividade da conduta.
Presentes a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade, inexistindo causa excludente ou
circunstância que afaste a responsabilidade penal, impõe-se a manutenção da condenação. A
dosimetria foi corretamente realizada, com fixação da pena-base no mínimo legal e concessão
de suspensão condicional da execução da pena, não havendo reparo a ser feito (...)” (Grifos
no original).
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384623v2 e do código CRC 424bf9c2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 08/06/2026, às 20:48:12
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384623 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000252-16.2023.7.12.0012/AM
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000252-16.2023.7.12.0012/AM
APELANTE: KADU GOMES FERREIRA DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento virtual de 11 a 14 de maio de 2026, apresentei voto
divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), de 29 de outubro de 2025, que, por unanimidade, condenou o ex-Sd
Ex KADU GOMES FERREIRA DE ARAÚJO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290 do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos e o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da
pena, e o direito de apelar em liberdade.
3. Conforme foi relatado, os fatos que originaram a condenação ocorreram em
outubro de 2023, nas dependências do 5º Batalhão de Engenharia de Construção (5º BEC),
em Porto Velho/RO. Na ocasião, o acusado foi flagrado por superiores durante uma ronda
diurna enquanto exercia a função de sentinela da hora, armado com fuzil. Atraídos por um
forte odor de fumaça vindo da guarita da Carpintaria, os militares abordaram o soldado, que
confessou estar fumando e entregou um cigarro artesanal parcialmente consumido contendo
0,12g (massa líquida) de maconha, conforme atestado posteriormente por laudo pericial
definitivo. No início de 2024, o acusado foi licenciado das fileiras do Exército, passando a
responder ao processo na condição de civil.
4. Inconformada com a condenação em primeira instância, a DPU recorreu
sustentando, preliminarmente, a quebra da cadeia de custódia pela ausência de termo de
apreensão e por falhas no acondicionamento inicial da droga. Além disso, a defesa arguiu a
incompetência absoluta da Justiça Militar para julgar civis em tempo de paz, invocando a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e defendeu a inconstitucionalidade do art.
290 do CPM à luz do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, que retirou os efeitos penais
do porte de maconha para uso próprio. Subsidiariamente, pleiteou a atipicidade da conduta
com base no princípio da insignificância e na tese da "maconha ontológica", argumentando
que a quantidade apreendida é ínfima e incapaz de gerar efeitos no organismo ou lesionar o
bem jurídico tutelado, requerendo, ao fim, a aplicação da Lei de Drogas comum ou a
absolvição do réu.
5. Nesta assentada, o eminente Relator apresentou o seu voto no sentido de
negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384126 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Porém, pedindo vênia ao laborioso voto do eminente Ministro Relator,
entendi que o caso comportava o acolhimento da tese defensiva de quebra da cadeia de
custódia.
7. A defesa técnica sustenta, com propriedade, que a ausência do Termo de
Apreensão formalizado nos autos do Inquérito Policial Militar, aliada ao acondicionamento
precário e desprovido de lacre numerado da substância, compromete irremediavelmente a
higidez e a fiabilidade da prova da materialidade delitiva.
8. No Estado Democrático de Direito, a cadeia de custódia não é mera
formalidade administrativa, mas garantia fundamental que assegura a autenticidade e a
fiabilidade das evidências colhidas. Ela compreende o conjunto de todos os procedimentos
utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, de modo a evitar
qualquer tipo de dúvida quanto à sua origem e integridade. Quando se trata de substâncias
entorpecentes, crime que deixa vestígio e cuja condenação depende umbilicalmente da prova
pericial, o rigor no controle do manuseio do material deve ser absoluto.
9. Sobre a relevância deste instituto, a doutrina de Gustavo Badaró (Código de
Processo Penal Comentado, 6. Ed, São Paulo, Thomson Reuters, 2025, pag. 489) esclarece:
“(...) A cadeia de custódia não é uma prova em si, mas, sim, uma “prova sobre prova”. Sua
finalidade é assegurar a autenticidade e integridade da fonte de prova, ou a sua
“mesmidade”. Ela, em si, não se destina a demonstrar a veracidade ou a falsidade de
afirmações sobre fatos que integram o themaprobandum, mas a atestar a fiabilidade da prova,
normalmente pericial. Ainda que com cuidados redobrados, é possível que mesmo em casos
nos quais haja irregularidade na cadeia de custódia, a prova seja aceita e admitida sua
produção e valoração. Nesse caso, a falta do registro completo da cadeia de custódia
implicará uma menor justificação epistêmica da prova pericial, no que diz respeito à
“qualidade” dos elementos de prova, no quanto à sua fiabilidade. Isso porque, salvo se outros
elementos, na condição de metraprova, corroborem que o objeto periciado era o mesmo do
vestígio encontrado e submetido à prova técnica, sua justificação de que se trata do que a
parte diz ser o que é não será a maior possível. E no caso de um standard de prova que exija,
quando a todos os enunciados fáticos da acusação, uma justificativa epistêmica forte, tal
prova, sem outros elementos de corroboração, normalmente será insuficiente para justificar
uma condenação. Nesse sentido decidiu, recentemente, o STJ, num caso em que a substância
havia chegado para perícia em um saco de supermercado, fechado por nó e desprovido de
lacre, em que houve absolvição por insuficiência de prova”.
10. É imperativo destacar que, embora o Código de Processo Penal Militar
(CPPM) seja omisso quanto ao detalhamento pormenorizado das etapas da cadeia de
custódia, entendo pela plena aplicabilidade subsidiária dos artigos 158-A a 158-F do Código
de Processo Penal (CPP) comum, com fulcro no artigo 3º, alínea "a", do diploma processual
castrense. Tal integração normativa é indispensável para conferir máxima efetividade às
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
11. Compulsando detidamente os autos, verifico uma omissão grave e
intransponível na fase de fixação e isolamento do vestígio. Como bem indicado pela defesa
(Evento 159 da APM) e admitido pelo Ministério Público Militar em suas contrarrazões
(Evento 163 da APM), inexiste termo de apreensão formalizado nos autos do IPM.
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384126 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12. O Termo de Apreensão constitui o marco inicial indispensável da cadeia de
custódia e, sem o referido documento, não há registro oficial de quem efetuou a apreensão, de
como o material estava acondicionado originalmente e de qual era a sua gramatura exata no
instante da restrição da posse.
13. A fragilidade probatória é acentuada pelo relato constante no Exame
Preliminar nº 2361/2023/POLITEC-ILC, inserido no Evento 1, páginas 35 a 36,
P_FLAGRANTE1, do APF, o qual descreve que o material supostamente apreendido em 29
de outubro de 2023 foi recebido pelo órgão pericial em uma "sacola plástica com nó na
própria estrutura". Tal acondicionamento precário, desprovido de qualquer lacre numerado
ou dispositivo de segurança desde a origem, viola frontalmente as premissas básicas de
rastreabilidade e integridade. Inexistindo o lacre, rompe-se o nexo de confiança sobre a
origem da droga, pois não se pode garantir que o material não foi manipulado, adulterado ou
mesmo substituído durante seu trânsito por diversos setores administrativos e policiais.
14. O Ministro-Relator sustentou que a ausência de lacre numerado não invalida
automaticamente a prova, sendo necessário demonstrar adulteração ou violação concreta do
material, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no HC nº
826.476/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 16/10/2023).
15. Não desconheço que a jurisprudência tradicional desta Corte castrense, por
meio de diversos precedentes, considera tais falhas na cadeia de custódia "mera
irregularidade", quando confrontadas com outros elementos probatórios. Contudo, esse
entendimento encontra-se em evolução, particularmente diante da jurisprudência mais recente
do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a essencialidade do lacre numerado para a
validade insanável da apreensão.
16. A integridade do lacre constitui a única garantia concreta de que o material
periciado corresponde àquele apreendido com o apelante, impedindo manipulação,
adulteração ou substituição. Nesse contexto, a jurisprudência consolidada da Corte Superior
de Justiça reconhece que a cadeia de custódia não é mera formalidade protocolar, mas
requisito fundamental para a confiabilidade probatória, conforme se demonstra a seguir:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE LACRE. NULIDADE. PRECEDENTES DAS TURMAS DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso do Sul que negou seguimento ao recurso especial. O recorrente foi condenado à
pena de 5 anos e 3 meses de reclusão por tráfico de drogas, com apelação defensiva negada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve quebra da cadeia de custódia das
provas, invalidando a condenação por tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de lacres com numeração individualizada nas amostras enviadas para perícia
constitui quebra da cadeia de custódia, conforme art. 158-D do CPP.
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384126 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A jurisprudência do STJ estabelece que a integridade do lacre é essencial para garantir a
inviolabilidade e idoneidade dos vestígios. Tanto a Sexta Turma, quanto a Quinta, tem
precedente, segundo o qual, "o fato de a substância haver chegado para perícia em um saco
de supermercado, fechado por nó e desprovido de lacre, fragiliza, na verdade, a própria
pretensão acusatória, porquanto não permite identificar, com precisão, se a substância
apreendida no local dos fatos foi a mesma apresentada para fins de realização de exame
pericial e, por conseguinte, a mesma usada pelo Juiz sentenciante para lastrear o seu decreto
condenatório. Não se garantiu a inviolabilidade e a idoneidade dos vestígios coletados (art.
158-D, § 1º, do CPP). A integralidade do lacre não é uma medida meramente protocolar; é,
antes, a segurança de que o material não foi manipulado, adulterado ou substituído, tanto
que somente o perito poderá realizar seu rompimento para análise, ou outra pessoa
autorizada, quando houver motivos (art. 158-D, § 3º, do CPP)" (HC n. 653.515/RJ, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/2/2022).
5. A quebra da cadeia de custódia invalida a prova material, impossibilitando a condenação
com base na evidência apresentada.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE
DECLARAR NULA A APREENSÃO DA DROGA, E, CONSEQUENTEMENTE, ABSOLVER O
RECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N°
11.343/2006), COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INC. VII, DO CPP. (AREsp n.
2.519.042/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJEN de 17/12/2024.)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
QUEBRA
DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA
DA
PROVA.
MATERIAL
PERICIADO.
ACONDICIONAMENTO EM INVÓLUCRO PLÁSTICO. AUSÊNCIA DE LACRE. VIOLAÇÃO
DO ART. 158-D DO CPP. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA
INSUFICIENTE. APELO DA DEFESA PROVIDO. FRAGILIDADE DO MATERIAL
PROBATÓRIO RESIDUAL. REVERSÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "O fato de a substância haver chegado para perícia em um saco de supermercado,
fechado por nó e desprovido de lacre, fragiliza, na verdade, a própria pretensão acusatória,
porquanto não permite identificar, com precisão, se a substância apreendida no local dos
fatos foi a mesma apresentada para fins de realização de exame pericial e, por conseguinte,
a mesma usada pelo Juiz sentenciante para lastrear o seu decreto condenatório. Não se
garantiu a inviolabilidade e a idoneidade dos vestígios coletados (art. 158-D, § 1º, do CPP).
A integralidade do lacre não é uma medida meramente protocolar; é, antes, a segurança de
que o material não foi manipulado, adulterado ou substituído, tanto que somente o perito
poderá realizar seu rompimento para análise, ou outra pessoa autorizada, quando houver
motivos (art. 158-D, § 3º, do CPP)" (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/2/2022).
2. Na hipótese, como registrado no acórdão, "o material remetido para análise pericial no
Instituto Geral de Perícias estava apenas acondicionado em saco plástico, sem lacre", de
modo que "A inobservância do disposto no art. 158-D do CPP produz como resultado a
impossibilidade de demonstração inequívoca, pelo órgão acusador, de que o material
periciado, isto é, a evidência material do crime é a mesma que foi apreendida no dia dos fatos,
o que era possível de ser feito já que bastaria observar-se a regra de acondicionamento
adequado da prova colhida, com lacre e identificação da droga".
3. Não fora isso, a reversão das premissas fáticas do acórdão demandaria, necessariamente, o
revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em
recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384126 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.073.619/RS, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)
17. A fragilidade do conjunto probatório material agravou-se consideravelmente
durante a instrução judicial. Conforme registrado na ata da audiência realizada em 20 de
março de 2025, no Evento 91 da APM, tanto o Ministério Público Militar como a Defesa
renunciaram expressamente ao prazo de diligências previsto no art. 427 do CPPM. Contudo,
em clara violação à preclusão lógica e temporal, o Parquet requereu, em momento posterior
no Evento 94 da APM, a juntada do Laudo Pericial Definitivo. Somente em maio de 2025
— decorrido mais de um ano e meio dos fatos — o referido laudo foi aportado aos autos no
Evento 111, atestando o peso líquido de 0,12 gramas. A admissão de prova técnica
extemporânea e produzida sobre vestígio, cuja cadeia de custódia foi ignorada desde o
flagrante, reforça mais ainda que não foi seguido o rito processual obrigatório.
18. Por fim, é oportuno salientar que os depoimentos das testemunhas militares
colhidos no Evento 36 da APM, bem como a confissão do acusado registrada no Evento 90
da APM, não possuem o condão de suprir a deficiência de uma prova pericial científica
hígida. Em crimes que deixam vestígios, a materialidade deve ser atestada por laudo pericial
que cumpra rigorosamente as etapas de rastreabilidade. Embora o 3º Sgt Matheus Filipe
Lobato da Silva e o ex-Al Gabriel Gomes dos Santos tenham narrado a percepção de odor
característico e a entrega do cigarro artesanal, tais relatos atestam apenas a posse de um
objeto vegetal, mas não podem certificar, com o rigor técnico exigido para uma condenação
criminal pelo art. 290 do CPM, a natureza entorpecente daquela substância específica que
tramitou sem controle de custódia.
19. Portanto, diante da nulidade do conjunto probatório material e da
impossibilidade de suprir a materialidade por prova testemunhal ou confissão em crimes que
deixam vestígios, a reforma da sentença condenatória (Evento 147) é medida de rigor.
Declarada a inadmissibilidade do laudo pericial em razão da quebra da cadeia de custódia, o
acervo remanescente é insuficiente para lastrear a condenação, impondo-se a absolvição por
insuficiência de provas, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal
Militar.
Por essas razões, votei no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública da União e lhe dar provimento para, reformando a Sentença
recorrida, absolver o ex-Sd Ex KADU GOMES FERREIRA DE ARAÚJO da prática do
delito previsto no art. 290, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384126v5 e do código CRC 78b0300a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 08/06/2026, às 16:23:48
7000252-16.2023.7.12.0012
40001384126 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR